Tribunal: TJSP
Processo: 2014275-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
R MUNICIPAL No 182, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 - ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, PROFISSIONAIS, BUROCRÁTICAS OU ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INCOMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO COMISSIONADO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"A simples inserção de expressões que atribuam ao cargo público funções de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente para caracterizá-lo como de provimento em comissão".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÃO 'DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO' - FUNÇÃO DE COMANDO DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA D. MAIORIA, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, QUE ADMITE A LIVRE ESCOLHA, PELO PREFEITO, DE PROFISSIONAIS FORA DA CARREIRA PARA A OCUPAÇÃO DE CARGOS DESSA NATUREZA".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2014275-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÕES 'ASSESSOR ADMINISTRATIVO', 'ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO', 'CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS', 'CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS', 'CHEFE DO SETOR DE COMPRAS', 'CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM', 'CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES', 'CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS' E 'CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO' PREVISTAS NO

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÕES 'ASSESSOR ADMINISTRATIVO', 'ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO', 'CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS', 'CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS', 'CHEFE DO SETOR DE COMPRAS', 'CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM', 'CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES', 'CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS' E 'CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO' PREVISTAS NO ANEXO 'D' DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 182, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 - ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, PROFISSIONAIS, BUROCRÁTICAS OU ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INCOMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO COMISSIONADO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"A simples inserção de expressões que atribuam ao cargo público funções de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente para caracterizá-lo como de provimento em comissão".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÃO 'DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO' - FUNÇÃO DE COMANDO DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA D. MAIORIA, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, QUE ADMITE A LIVRE ESCOLHA, PELO PREFEITO, DE PROFISSIONAIS FORA DA CARREIRA PARA A OCUPAÇÃO DE CARGOS DESSA NATUREZA".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000626350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2014275-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, MOACIR PERES, MÁRCIO
BÁRTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E JACOB VALENTE. FARÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA
RODRIGUES, LUIS SOARES DE MELLO E JAMES SIANO.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
REQUERIDOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA.
INTERESSADA: PROCURADORA GERAL DO ESTADO.
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
CARGOS
COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA
CANAÃ
PAULISTA
-
EXPRESSÕES
'ASSESSOR
ADMINISTRATIVO',
'ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO',
'CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS',
'CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS', 'CHEFE DO
SETOR DE COMPRAS', 'CHEFE DO SETOR
DE ENFERMAGEM', 'CHEFE DO SETOR DE
LICITAÇÕES',
'CHEFE
DE
SERVIÇOS
URBANOS' E 'CHEFE DO SETOR DE
PATRIMÔNIO' PREVISTAS NO ANEXO 'D'
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No
182, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 -
ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDEM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
CHEFIA
E
ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR -
ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, PROFISSIONAIS,
BUROCRÁTICAS
OU
ADMINISTRATIVAS
QUE
NÃO
DEMANDAM
RELAÇÃO
ESPECIAL
DE
CONFIANÇA
ENTRE
O
SERVIDOR
E
SEU
SUPERIOR
HIERÁRQUICO - INCOMPATIBILIDADE COM
O
PROVIMENTO
COMISSIONADO
-
INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -
OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS
II
E
V,
E
144,
TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE - AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS
EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI
No 9.868/99”.
"A simples inserção de expressões que
atribuam ao cargo público funções de
direção, chefia ou assessoramento não é
suficiente para caracterizá-lo como de
provimento em comissão".
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
CARGOS
COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA
CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÃO 'DIRETOR
DO DEPARTAMENTO JURÍDICO' - FUNÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
COMANDO
DO
ÓRGÃO
DE
ASSESSORAMENTO
JURÍDICO
DO
MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO
PELA
D.
MAIORIA,
RESSALVADA
A
POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, QUE
ADMITE
A
LIVRE
ESCOLHA,
PELO
PREFEITO, DE PROFISSIONAIS FORA DA
CARREIRA
PARA
A
OCUPAÇÃO
DE
CARGOS DESSA NATUREZA”.
V O T O No 32.517
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do
Estado de São Paulo em face das expressões “Assessor
Administrativo”, “Assessor de Telefonia e Recepção”, “Assessor
Técnico de Educação”, “Assessor de Esportes e Recreação”,
“Assessor de Tributação”, “Chefe de Processamento de Dados”,
“Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do Setor de Compras”, “Chefe
do Setor de Enfermagem”, “Chefe do Setor de Licitações”, “Chefe
de Serviços Urbanos”, “Chefe do Setor de Patrimônio”, “Diretor do
Departamento Jurídico” e “Assessor Jurídico”, bem como das
respectivas atribuições, constantes dos Anexos “D” e “E” da Lei
Complementar no 182, de 18 de outubro de 2017, do Município de
Nova Canaã Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que a norma impugnada é incompatível com preceitos da
Constituição Estadual, notadamente os seus artigos 98, §§ 1o, 2o e
3o, 99, incisos I a X, 100, caput e parágrafo único, 111, 115, incisos
II e V. Alega, em acréscimo, que os cargos impugnados
desempenham funções técnicas, burocráticas, operacionais e
profissionais,
ou
seja,
atividades
destinadas
a
atender
necessidades executórias ou a dar suporte subalterno a decisões,
não se revestindo da excepcionalidade exigível no nível superior de
assessoramento, chefia e direção. Argumenta, ainda, que as
atividades inerentes à advocacia pública, tais como o
assessoramento, a consultoria e a representação jurídica de
entidades ou órgãos públicos, são atribuições de natureza
profissional e técnica exclusivamente reservadas a profissionais
investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira
mediante aprovação prévia em concurso público, não se
compatibilizando com o provimento precário. Busca, por isso, o
decreto de procedência da presente ação direta, declarando-se, a
final,
a
inconstitucionalidade
das
expressões
“Assessor
Administrativo”, “Assessor de Telefonia e Recepção”, “Assessor
Técnico de Educação”, “Assessor de Esportes e Recreação”,
“Assessor de Tributação”, “Chefe de Processamento de Dados”,
“Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do Setor de Compras”, “Chefe
do Setor de Enfermagem”, “Chefe do Setor de Licitações”, “Chefe
de Serviços Urbanos”, “Chefe do Setor de Patrimônio”, “Diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento Jurídico” e “Assessor Jurídico”, bem como das
respectivas atribuições, constantes dos Anexos “D” e “E” da Lei
Complementar no 182, de 18 de outubro de 2017, do Município de
Nova Canaã Paulista.
Sem pedido de liminar, o feito foi
processado. A Procuradora Geral do Estado concluiu pela
constitucionalidade da Lei Complementar no 182, de 18 de outubro
de 2017 “tão somente no que toca à necessidade de adoção, pelos
municípios, das normas contidas na Constituição Paulista que
disciplinam a advocacia pública estadual (artigos 98 a 100)”,
ponderando ser descabido impor ao Município regime de advocacia
local simétrico ao modelo estadual (fls. 214/220).
O Presidente da Câmara Municipal de
Nova
Canaã
Paulista
prestou
informações
argumentando,
inicialmente, que os cargos de “Assessor de Telefonia e Recepção”,
“Assessor de Esportes e Recreação” e “Assessor de Tributação”
foram extintos através das Leis Complementares no 213/2020 e no
195/2018. Aduziu, em acréscimo, que a organização da advocacia
municipal não está sujeita à observância do modelo estadual,
impondo-se respeitar a autonomia dos Municípios para dispor sobre
a matéria, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que os Municípios não são obrigados a criar
procuradorias jurídicas. Enfatizou, outrossim, que a criação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargos públicos de procuradores não pode ser imposta pelo Poder
Judiciário por se tratar de juízo de oportunidade e conveniência da
Administração
Municipal,
inexistindo
impedimento
para
a
terceirização de serviços jurídicos pela Municipalidade. Asseverou,
ainda, que o Município de Nova Canaã Paulista conta com cargo de
Procurador
Jurídico,
de
provimento
efetivo,
afigurando-se
constitucionais, assim, os cargos de “Diretor do Departamento
Jurídico e “Assessor Jurídico”, por se tratar de função de
assessoramento
e
direção.
Defendeu,
de
resto,
a
constitucionalidade dos demais cargos em comissão pois, além de
configurar atribuições de direção, chefia ou assessoramento,
dependem da relação de confiança estabelecida com a autoridade
nomeante.
O Município de Nova Canaã Paulista,
por sua vez, noticiou, preliminarmente, a extinção dos cargos de
“Assessor de Telefonia e Recepção”, “Assessor de Esportes e
Recreação” e “Assessor de Tributação”. No mérito, acenou, em
resumo, com a constitucionalidade dos cargos questionados que,
além de refletirem atribuições de direção, chefia ou
assessoramento, guardam relação de confiança com a autoridade
nomeante, representando apenas 5,55% do quadro total de
funcionários. Afirmou, ainda, que o requerente não especificou
quais funções estão em desconformidade com o provimento
comissionado, desenvolvendo impugnação extremamente genérica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo descabido entender que todas correspondem a serviços
meramente burocráticos, executórios ou técnicos, defendendo que
a inconstitucionalidade recaia apenas sobre as atribuições que não
sejam consideradas próprias de chefia, direção e assessoramento,
ao invés de invalidar o cargo como um todo. Alegou, ademais,
inexistir obrigatoriedade de os municípios implantarem a advocacia
pública nos mesmos moldes das esferas federal e estadual,
invocando,
em
seu
prol,
entendimento
sufragado
pela
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal. Acrescentou, de
resto, que a representação judicial do Município já é exercida por
Procurador
Jurídico
devidamente
concursado,
afigurando-se
irrecusável a regularidade do cargo de Diretor do Departamento
Jurídico, cuidando-se de servidor comissionado de extrema
relevância para a Administração, sendo de rigor, por isso, o decreto
de improcedência da ação direta. Em caso de parcial acolhimento
do pedido, requereu que fossem “apontadas quais as atribuições
consideradas inconstitucionais constantes nos Anexos 'D' e 'E' da
Lei Complementar no 182/2017, concedendo prazo de 30 dias, a
contar do trânsito em julgado da presente ação, para os ajustes
necessário
à
lei
municipal”
(cf.
fl.
258),
pleiteando,
subsidiariamente, na hipótese de total procedência, a modulação
dos efeitos da decisão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
partir do trânsito em julgado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu parecer, aduziu que a revogação dos cargos de “Assessor
de Telefonia e Recepção”, “Assessor de Esportes e Recreação”,
“Assessor de Tributação” e “Assessor Jurídico”, configura perda
superveniente do interesse de agir, opinando, em relação a eles,
pela extinção do processo, sem resolução do mérito. No mais,
insistiu na procedência da ação, reiterando os termos da inicial (fls.
293/307).
É o relatório.
1) Acolho a preliminar arguida pelo
Presidente da Câmara Municipal e pelo Município de Nova Canaã
Paulista.
A presente ação direta visa impugnar os
cargos de “Assessor Administrativo”, “Assessor de Telefonia e
Recepção”, “Assessor Técnico de Educação”, “Assessor de
Esportes e Recreação”, “Assessor de Tributação”, “Chefe de
Processamento de Dados”, “Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do
Setor de Compras”, “Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe do
Setor de Licitações”, “Chefe de Serviços Urbanos”, “Chefe do Setor
de Patrimônio”, “Diretor do Departamento Jurídico” e “Assessor
Jurídico”, bem como das respectivas atribuições, constantes dos
Anexos “D” e “E” da Lei Complementar no 182, de 18 de outubro de
2017, do Município de Nova Canaã Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucede que os cargos de “Assessor de
Tributação” e “Assessor Jurídico” já haviam sido suprimidos dos
quadros da Prefeitura por meio da Lei Complementar Municipal no
195, de 09 de novembro de 2018, ao passo que os cargos de
“Assessor de Esportes e Recreação” e “Assessor de Telefonia e
Recepção” foram extintos no curso da demanda, ao ensejo da
edição da Lei Complementar Municipal no 213, de 18 de março de
2020, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cf. fls. 261/262).
Logo, inexiste interesse de agir quanto à
declaração de inconstitucionalidade de tais cargos, circunstância
que implica extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2) No mais, a ação é de ser julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente.
Os textos impugnados têm o seguinte
teor, verbis:
LEI COMPLEMENTAR N° 182/2017
De 18 de outubro de 2017
Reorganiza o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Canaã
Paulista, e dá outras providências.
(...)
ANEXO “D”
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
40 horas semanais
ATRIBUIÇÃO DO CARGO,
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO E FORMA DE PROVIMENTO
QUANT: 02
REF: 10-A
DENOMINAÇÃO: Assessor Administrativo
ATRIBUIÇÃO: prestar assessoria administrativa às Diretorias; sugerir
alterações na legislação pertinente, de modo a ajustá-Ia ao interesse
público do Município; elaborar, redigir, estudar e examinar projetos;
elaborar e redigir documentos; solicitar a compra de materiais e
equipamentos; assessorar as atividades de administração geral e
também no controle de material e patrimônio; atender o público em geral;
realizar outras tarefas afins; desenvolver trabalhos técnicos e estudos
especializados quando solicitados; estudar e emitir pareceres em
processos e expedientes que Ihes sejam expressamente encaminhados;
minutar despachos, informações e pareceres relativos a processos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedientes de rotina; realizar atividades de natureza administrativa
quando solicitadas; auxiliar os dirigentes do órgão na supervisão,
coordenação e orientação das unidades e dos servidores subordinados;
executar outros encargos atribuídos pelo chefe.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino médio competo.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dipensa pelo Prefeito
Municipal.
(...)
QUANT: 01
REF: 16-A
DENOMINAÇÃO: Assessor Técnico de Educação
ATRIBUIÇÃO: promove a execução das propostas políticas e
administrativas do plano de ação da Prefeitura, em consonância com o
Plano Municipal de Educação, que visem ao atendimento das
necessidades educacionais do município na prestação de serviços
públicos à comunidade, executando a política municipal de manutenção e
desenvolvimento do ensino; além de promover atividades escolares, as
práticas esportivas estudantis; coordenar e executar os programas de
alimentação escolar, transporte estudantil e assistência ao educando;
articular-se com os Conselhos Municipais. Executa outras tarefas
determinadas pelo superior.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino médio completo.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
(...)
QUANT: 01
REF: 16-A
DENOMINAÇÃO: Chefe de Processamento de Dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATRIBUIÇÃO: chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional
do Departamento de Informática, instruir seus subordinados de modo que
se conscientizem da responsabilidade que possuem, assessorar a
organização de horário e escalas de serviços; detectar e identificar
problemas com os equipamentos, testando-os, pesquisando e estudando
soluções e simulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos
trabalhos em todas as áreas do Poder Executivo Municipal; homologar,
instalar e testar os equipamentos adquiridos pelo Município; atender os
usuários servidores, prestando suporte técnico, subsidiando-os de
informações pertinentes a equipamentos de informática, registrando e
definindo prioridades no atendimento a reclamações, providenciando a
manutenção e orientando nas soluções e/ou consultas quando necessário
a fim de restabelecer a normalidade dos serviços; identificar problemas na
rede informática, detectando os defeitos providenciando a visita da
assistência técnica, quando necessário, auxiliando na manutenção;
confeccionar cabos, extensões e outros condutores, com base no
manuais de instruções, criando meios facilitadores de utilização dos
equipamentos; realizar controle de assistência técnica e manutenção em
relatórios informatizados para subsidiar a chefia imediata do andamento
dos serviços; controlar o estoque de peça de reposição dos
equipamentos; providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando
evitar ociosidades e otimizando a utilização, de acordo com as
necessidades
dos
usuários;
executar
outras
tarefas
correlatas
determinadas pelo superior imediato.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Ensino superior em qualquer
área e prática.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANT: 01
REF: 17-A
DENOMINAÇÃO: Chefe de Serviços Rurais
ATRIBUIÇÃO: Coordena, planeja, organiza as escalas de trabalho e
folgas de motorista de caminhões, veículos pesados e operadores de
tratores, pá-carregadeira, retroescavadeira e motoniveladora; Coordena
as atividades de reparos em vias públicas rurais; Coordena as atividades
de terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, abertura de valetas,
corte talubes e construção de mata-burros. Outras atividades correlatas.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino fundamental incompleto
e Carteira de Habilitação.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
QUANT: 01
REF: 17-A
DENOMINAÇÃO: Chefe de Serviços Urbanos
ATRIBUIÇÃO: chefiar, coordenar e supervisionar os serviços de equipes
ou frentes de trabalho nas atividades de capinação de ruas ou estradas
municipais, obras de construção, limpeza pública, parques, jardins e
cemitérios; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da
responsabilidade que possuem; assessorar na organização dos serviços;
levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe
caiba resolver, bem como as que tenha resolvido por iniciativa própria;
promover reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; representar o
superior hierárquico, quando designado; assinar documentos ou tomar
providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional
do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente;
elaborar correspondências em geral; atender o público em geral; realizar
outras tarefas afins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino fundamental incompleto
e Carteira de Habilitação.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
QUANT: 01
REF: 16-A
DENOMINAÇÃO: Chefe do Setor de Compras
ATRIBUIÇÃO: coordenar todos os atos inerentes ao processo de
aquisição de bens e materiais de consumo; realizar e coordenar os
serviços de levantamento de preços a fim de orientar as compras mais
vantajosas para a municipalidade; supervisionar o processo de escolha e
organização da compra dos materiais necessários à Administração
Municipal; supervisionar a execução dos orçamentos de preços para fins
de parâmetros nas licitações; assessorar, de forma regular, os servidores
responsáveis pelo registro de todos os atos que integram a rotina de
compras de materiais e contratação de serviços; cooperar, quando
necessário, com a equipe de licitações, promovendo a integração das
atividades, primando pelo princípio da economicidade, observado o
interesse público e a conveniência administrativa. Executa outras
atividades correlatas.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino médio completo e
conhecimentos específicos na área.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
QUANT: 02
REF: 18-A
DENOMINAÇÃO: Chefe do Setor de Enfermagem
ATRIBUIÇÃO: participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor; realizar planejamento estratégico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfermagem; participar de reuniões quando solicitado e promover
reuniões com a equipe de trabalho; executar rotinas e procedimentos
pertinentes à sua função; realizar avaliação de desempenho da equipe,
conforme norma da instituição; prever e prover o setor de materiais e
equipamentos; orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de
materiais e equipamentos, garantindo o correto uso dos mesmos; cumprir
e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo setor de CCIH a todos que
ingressem no C.C.; participar de reuniões e comissões de integração com
equipes multidisciplinares, tais como: almoxarifado, compras, farmácia e
etc; realizar parecer técnico, relacionado a compra de materiais; conhecer
a autorização da atualização da Vigilância Sanitária quanto ao Alvará de
Funcionamento do Estabelecimento assistencial de Saúde (EAS) e do CC;
Avaliar o desempenho da equipe de enfermagem, junto aos enfermeiros
assistenciais; avaliar continuamente o relacionamento interpessoal entre a
equipe de enfermagem; prover educação continuada; zelar pelas
condições ambientais de segurança, visando ao bem- estar do paciente e
da equipe interdisciplinar; verificar a presença dos funcionários no setor,
conferindo faltas, atrasos, licenças, realocando-os; notificar possíveis
ocorrências
adversas
ao
paciente,
e
também
intercorrências
administrativas, propondo soluções; atuar e coordenar atendimentos em
situações de emergência; elaborar escala de conferência de
equipamentos e supervisionar o cumprimento; supervisionar e orientar o
correto preenchimento do débito dos serviços de enfermagem, utilizando
impresso próprio da instituição; zelar para que todos os impressos
referentes à assistência do paciente no CC sejam corretamente
preenchidos; supervisionar o serviço de limpeza; participar do
planejamento de reformas e lou construção da planta física do setor;
providenciar a manutenção de equipamentos junto aos setores
competentes. realizar outras tarefas afins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Ensino superior com registro
no órgão competente.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
QUANT: 01
REF: 15-A
DENOMINAÇÃO: Chefe do Setor de Licitações
ATRIBUIÇÕES: dirigir os atos que integram os processos licitatórios nas
diversas modalidades para aquisição de bens e contratação de serviços,
supervisionando todas as etapas; supervisionar a correta organização e
arquivamento dos processos correspondentes às licitações; assessorar a
comissão de licitações, com o objetivo do efetivo cumprimento da
legislação pertinente; coordenar os serviços de manutenção dos registros
cadastrais dos fornecedores, bem como a emissão dos respectivos
certificados; coordenar a manutenção, de forma regular, dos registros e
relatórios instituídos pela Administração; assessorar os titulares dos
diversos Departamentos que compõem a Administração, na tomada de
decisões sobre a aquisição de bens e serviços, bem como na escolha da
modalidade de licitação; eventualmente, se habilitado, dirigir veículo
automotor estritamente no desempenho de suas funções, Instruir seus
subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que
possuem; assessorar a organização dos serviços; levar ao conhecimento
do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois de
convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão
superior; dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos
ocorridos e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover
reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; coordenar a expedição
de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução cumpre-lhe fiscalizar; representar o superior hierárquico, quando
designado; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente,
na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe
conhecimento, posteriormente; elaborar correspondências em geral;
organizar eventos em geral; atender o público em geral; realizar outras
tarefas afins.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Ensino superior em qualquer
área.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
(...)
QUANT: 01
REF: 14-A
DENOMINAÇÃO: Chefe do Setor de Patrimônio
ATRIBUIÇÃO: é o responsável, pelo planejamento e orientação do
controle patrimonial, que abrange as ações de registro (carga ou
tombamento), localização, transferências e baixo (descarga) dos bens
permanentes; planeja, e coordena o tombamento de bens duráveis
móveis e imóveis públicos, que são patrimoniados mediante rotinas
preestabelecidas; executar as atividades pertinentes ao registro e à
atualização de bens móveis e imóveis; orientar corretamente os usuários
sobre as rotinas necessárias à perfeita guarda e conservação dos bens
patrimoniais; fixar plaqueta ou etiqueta de patrimônio em bens inseridos
no controle de patrimônio e alocados nos diversos setores, tão logo seja
encaminhada pelo responsável a que tiver vinculado; providenciar a
apuração dos eventos relacionados ao extravio de bens alocados nos
diversos setores, constantes do controle de patrimônio; elaborar relatório
mensal de bens móveis e imóveis e consolidar os inventários anuais;
organizar a realização de leilões de bens considerados inservíveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executa outras tarefas correlatas ao cargo.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino médio completo.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito
Municipal.
(...)
QUANT: 01
REF: 20-A
DENOMINAÇÃO: Diretor do Departamento Jurídico
ATRIBUIÇÃO: representar o Município de Nova Canaã Paulista em
qualquer juízo ou instância, judicial ou extrajudicial, nas causas em que o
mesmo for autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma
interessado; avocar a defesa do interesse do Município em qualquer ação
e processo judicial ou administrativo, inclusive da Administração Pública
Indireta, bem como atribuí-Ia ao Procurador do Município designado;
orientar e supervisionar as atividades da instituição; receber,
pessoalmente, as citações iniciais, notificações e intimações referentes a
quaisquer ações ou procedimentos judiciais contra o Município ou
naqueles em que este seja parte interessada; autorizar a desistência,
transação, acordo e termo de compromisso nos processos judiciais de
interesse da Fazenda Municipal, quando autorizado pelo Prefeito; assistir
ao Prefeito no controle interno da legalidade dos atos da Administração;
exarar despacho conclusivo sobre os pareceres e informações
elaborados pelos Procuradores Jurídicos nos processos administrativos
que tramitem pela Procuradoria Geral do Município; propor ao Prefeito a
declaração de nulidade ou a revogação de atos administrativos ou, ainda,
a propositura de procedimentos judiciais que visem a declaração judicial
de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; requisitar processos,
documentos, informações e esclarecimentos aos Diretores Municipais ou
a quaisquer autoridades da Administração Municipal; opinar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de licenças, férias, gratificações, vantagens, direitos dos
servidores da Procuradoria; requerer ao Prefeito a instauração de
processo administrativo disciplinar referente a infrações cometidas por
Procurador do Município e servidores da Procuradoria; determinar o
registro de elogios funcionais aos servidores lotados na Procuradoria
Geral; designar Procurador do Município para atuação nos processo
judiciais do Contencioso Judicial; e nos processos administrativos do
Contencioso, Consultoria e Assessoramento Administrativo; baixar atos,
normas, diretrizes e orientações normativas necessárias à execução plena
das funções instituídas no artigo primeiro desta Lei; despachar
diretamente com o Prefeito; representar o Prefeito Municipal nas ações
diretas de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado;
representar o Prefeito Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado;
presidir a Comissão Examinadora de concurso público para Procurador do
Município; representar a Procuradoria Geral do Município nos convênios,
contratos e acordos de seu interesse; propor ao Prefeito Municipal a
arguição de inconstitucionalidade de leis; representar a autoridade
competente sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais frente
a Constituição Estadual, por determinação do Prefeito Municipal; revisar e
ratificar pareceres exarados pelos procuradores e assessores; delegar
atribuições aos Procuradores e Assessores, respeitadas as atribuições de
cada cargo; desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por
ato do Chefe do Poder Executivo; atender o público interno e externo;
solicitar a compra de materiais e equipamentos; O ocupante deste cargo
fica autorizado a proceder a condução de veículos de propriedade do
Município realizar outras tarefas afins.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Bacharel em Direito e registro
no Órgão competente.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal.
(cf. fls. 63/64, 66/69 e 71/72).
Com efeito, os dispositivos impugnados
dispõem sobre cargos de provimento em comissão existentes na
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, inferindo-se da
exordial que os vícios de inconstitucionalidade correspondem,
essencialmente, a duas teses jurídicas, quais sejam: 1) cargos de
livre nomeação e exoneração em desacordo com as prescrições
constitucionais que autorizam a dispensa do concurso público e 2)
impossibilidade do provimento comissionado para cargo ou
emprego da advocacia pública.
2.1) Dos cargos de livre nomeação e exoneração em desacordo
com as prescrições constitucionais que autorizam a dispensa
do concurso público.
Em
que
pese
a
autonomia
dos
Municípios para editar normas locais e se auto-organizarem, a
competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-se
aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela respectiva
Constituição Estadual, inclusive no que diz respeito aos preceitos
constitucionais inerentes ao ingresso no serviço público, em razão
do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta
Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exigência de prévia aprovação em
concurso para o provimento de cargos ou empregos públicos visa
conferir
efetividade
aos
princípios
da
moralidade,
da
impessoalidade e da eficiência administrativa consagrados no artigo
111 da Constituição Paulista, ao mesmo tempo em que assegura
igualdade de condições aos candidatos que preencherem os
requisitos previstos em lei, constituindo postulado de observância
obrigatória às pessoas jurídicas e aos órgãos da administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Desta
forma,
“o
concurso
público
constitui-se em uma saída da Administração para assegurar os
princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na
concorrência dos candidatos aos cargos públicos. Sua ideia
exsurge da necessidade de se garantir que assumirá determinado
cargo aquele indivíduo que, competindo em iguais condições com
todos os candidatos, estiver, em tese, melhor preparado. Daí não
haver outra conclusão possível senão a de que, no limite das regras
constitucionais, todos os Poderes da República estão jungidos à
observância de tal preceito” (ADI no 5.163/GO, Relator Ministro Luiz
Fux).
O legislador constituinte, por outro lado,
ressalvou da regra geral as nomeações para cargos em comissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as funções de confiança e as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público.
Na verdade, a Carta Bandeirante, em
seu artigo 115, incisos II e V, reproduzindo regra consagrada pelo
artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, preceitua que "a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissões, declarado
em lei, de livre nomeação e exoneração", estatuindo, ainda, que “as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições
de
direção,
chefia
e
assessoramento”,
mandamentos normativos que também se aplicam aos Municípios.
Vale dizer, a instituição de cargos
comissionados apenas será legítima quando a atividade a ser
executada
estiver
relacionada
à
direção,
chefia
e
assessoramento em nível superior, desempenhando funções
estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento
político e ideológico, reclamando, outrossim, a existência de
vínculo especial de confiança com o superior hierárquico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e
qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições
funcionais (artigo 116, inciso II, da Lei no 8.112/1990).
Os titulares de cargos em comissão
"são nomeados em função da relação de confiança que existe entre
eles e a autoridade nomeante", estando restritos às atribuições de
chefia, direção e assessoramento que, "em virtude de
especificidades funcionais, ostentam certo destaque nos quadros
de servidores. Assim, a lei não pode criar cargos dessa natureza
para funções permanentes ou de rotina administrativa,
próprias das carreiras regulares e dos cargos efetivos. O
desvio de finalidade da lei com essa configuração qualifica-a como
inconstitucional, evidenciando indesejável burla ao mandamento
constitucional" (José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito
Administrativo, editora Atlas, 30a edição, págs. 644 e 647 - grifei).
Aliás, a definição dos requisitos para a
criação de cargos em comissão foi objeto do Tema no 1.010 da
Repercussão Geral, submetido a julgamento pelo E. Supremo
Tribunal
Federal
através
do
Recurso
Extraordinário
no
1.041.210/SP, representativo da controvérsia, consolidando-se a
seguinte tese, verbis:
“Criação
de
cargos
em
comissão.
Requisitos estabelecidos pela Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Estrita observância para que se
legitime o regime excepcional de livre
nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da
jurisprudência da Corte sobre o tema.
(...)
4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de
cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando
ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) tal criação
deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor nomeado; c) o número de cargos
comissionados
criados
deve
guardar
proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e d) as
atribuições dos cargos em comissão devem
estar descritas, de forma clara e objetiva, na
própria lei que os instituir” (RE no 1.041.210
RG/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado
em 27/09/2018 - grifos nossos).
Pela leitura dos textos normativos
hostilizados, porém, verifico que os cargos de “Assessor
Administrativo”, “Assessor Técnico de Educação”, “Chefe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processamento de Dados”, “Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do
Setor de Compras”, “Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe do
Setor de Licitações”, “Chefe de Serviços Urbanos”, “Chefe do Setor
de Patrimônio” carecem destes pressupostos, pois suas atividades
evidenciam
atuação
eminentemente
técnica,
profissional,
administrativa, burocrática, de execução ou de suporte, sem
margem de discricionariedade na tomada de decisões
políticas.
Ressalte-se que a simples inserção de
termos que atribuam designações de direção, chefia ou
assessoramento não é suficiente para legitimar o provimento em
comissão, tal como se observa nas expressões “prestar
assessoria”,
“assessorar”,
“chefiar”,
“dirigir”,
“coordenar”
e
“supervisionar” constantes da norma local.
Demais disso, a denominação conferida
ao cargo não pode ser considerada isoladamente, mesmo porque
“a criação de cargo em comissão, em moldes artificiais e não
condizentes com as praxes do nosso ordenamento jurídico e
administrativo,
só
pode
ser
encarada
como
inaceitável
esvaziamento da exigência constitucional do concurso (STF, Pleno,
Repr. 1.282-4-SP)” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
Brasileiro, p. 440, 33a edição).
Na realidade, os cargos de “Assessor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo”, “Assessor Técnico de Educação”, “Chefe de
Processamento de Dados”, “Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do
Setor de Compras”, “Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe do
Setor de Licitações”, “Chefe de Serviços Urbanos” e “Chefe do
Setor de Patrimônio” desempenham atividades permanentes,
executórias e de rotina na estrutura da Administração, sendo
responsáveis por funções burocráticas, técnicas, profissionais e
administrativas nas suas áreas de atuação, revelando, no melhor
dos cenários, atos de supervisão de procedimentos internos,
insuficientes a caracterizar a natureza comissionada, todos
incorrendo na vedação imposta pela Suprema Corte no julgamento
do Tema no 1.010 da Repercussão Geral (item “a”)1.
Conquanto não se negue a relevância
da atuação de referidos servidores e por mais que possam ter
contato com assuntos da Administração, trata-se de atribuições de
natureza permanente e rotineira, que desautorizam o provimento
comissionado, não se inferindo da lei elemento fiduciário de
maior conotação estratégica, política ou ideológica.
Alguns dos cargos em exame poderiam,
quando muito, designar hipótese de função de confiança stricto
sensu, exercida exclusivamente por funcionário de carreira e
1 “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais” (RE no 1.041.210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normalmente remunerada mediante acréscimo pecuniário em razão
de encargo adicional, estando relacionada a simples “ampliação
das atribuições e responsabilidades de um cargo de
provimento efetivo, mediante uma gratificação pecuniária” (Marçal
Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, Revista dos Tribunais,
2018, 13a edição, pág. 848), mas que jamais pode ser confundida
com cargo em comissão, pouco importando se circunstancialmente
um ou outro seja ocupado por servidor efetivo.
É importante, ainda, ressaltar que a
especial relação de confiança do servidor comissionado se institui
com o servidor que estabelece as diretrizes políticas (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2003618-26.2017.8.26.0000, Órgão
Especial, Relator Desembargador Carlos Bueno) e não com aquele
que atua de forma puramente profissional ou como executor de
ordens e tarefas, a exemplo do que se verifica em relação aos
ocupantes dos cargos hostilizados.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“CARGOS
EM
COMISSÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DO
LIAME DE CONFIANÇA - Cuida-se de ação
direta de inconstitucionalidade ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo
Ilustríssimo
Procurador
Geral
de
Justiça visando à declaração de nulidade
parcial sem redução de texto do inciso I, do
artigo 43-A e da expressão 'Cargo de
Ouvidor
de Políticas Públicas' e das
respectivas
atribuições
constantes
do
Anexo III, todos da Lei Complementar no
1592, de 29 de março de 2018, com redação
dada pelos incisos VIII e X, do artigo 1o, da
Lei Complementar no 1.644, de 19 de junho
de 2019, do Município de Lins. Pleiteia,
ainda,
a
declaração
de
inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV,
do parágrafo único, do artigo 43-A e das
expressões 'Cargo de Secretário Adjunto',
'Cargo de Assessor de Diretoria', 'Cargo de
Assessor de Secretaria Nível I' e 'Cargo de
Assessor de Secretaria Nível II' e das
respectivas
atribuições
constantes
do
Anexo III, todos da Lei Complementar no
1.592, de 29 de março de 2018, com a
redação dada pelas Leis Complementares
no 1.644, de 19 de junho de 2019 e no 1.653,
de 26 de setembro de 2019, do Município de
Lins. Atribuições que expõem funções
técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo
37, incisos II e V, da CRFB, e 115, incisos II
e V, da Constituição Bandeirante - A
interpretação, in casu, não precisa se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar da meramente gramatical. Somente
será lícita a criação de cargos em comissão
caso estes se destinem às atribuições de
direção, chefia e assessoramento. A mens
legis é a de ter o concurso público como
regra (o que também é exposto pelo artigo
37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão
o dispositivo que limita a regra geral não
deve ser interpretado de modo expansivo. A
causa
petendi
mediata,
grosso
modo,
repousa na alegação de que os cargos
previstos como em comissão anteriormente
apontados possuem funções técnicas, administrativas e burocráticas não
demandando relação de confiança. A leitura
das atribuições previstas não deixa dúvidas
acerca de seu caráter técnico e burocrático.
Depreende-se tratar-se de funções de supervisão de procedimentos diversos (como as atinentes às
atividades do
Assessor da Secretaria de Administração
ou do Coordenador Especial dos Direitos e
Defesa Animal). Outrossim, mesmo quando
usados os termos 'coordenador', 'assessor'
ou
'diretor',
não
é
extraído
qualquer
conteúdo que fuja à tecnicidade e que
demande a supramencionada relação de
confiança. Nota-se que todos os cargos em
comissão
impugnados
carecem
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuições
específicas
que
sejam
atinentes, particularmente, às funções de
direção, chefia e assessoramento - ainda
que as palavras escolhidas aparentem, de
início, caminhar nesse sentido” (Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2243413-84.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alex Zilenovski - Data do
Julgamento: 27/05/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 1.519,
DE 11 DE ABRIL DE 2017, DO MUNICÍPIO
DE ROSANA/SP - (...) DEMAIS CARGOS
PREVISTOS
NO
'ANEXO
I'
DA
LEI:
'ASSESSOR
DA
JUNTA
DE
SERVIÇO
MILITAR', 'ASSESSOR DE COORDENAÇÃO
DE
AGRICULTURA',
'ASSESSOR
DE
COORDENAÇÃO
DE
EDUCAÇÃO',
'ASSESSOR
DE
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO',
'ASSESSOR
DE
GESTÃO',
'ASSESSOR DE IMPRENSA', 'ASSESSOR
DE
FINANÇAS',
'ASSESSOR
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
DE
FROTA', 'ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL',
'ASSESSOR
DE
SECRETARIA
II',
'ASSESSOR
DE
SECRETARIA III', 'ASSESSOR EXECUTIVO',
'CHEFE
DO
SETOR
DE
VIGILÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PATRIMONIAL',
'COORDENADOR
PEDAGÓGICO',
'DIRETOR
ESCOLAR',
'DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTO',
'DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS' E
'SUPERVISOR DE ESF'S': ATRIBUIÇÕES
LEGAIS
NÃO
CORRESPONDEM
A
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
CHEFIA
OU
ASSESSORAMENTO, DESTINANDO-SE AO
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADES
MERAMENTE BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS
OU PROFISSIONAIS, QUE DISPENSAM,
PARA
SEU
REGULAR
DESEMPENHO,
RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL
E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS
111,
115,
INCISOS II E V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
-
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS PARA 120 DIAS A PARTIR DO
JULGAMENTO - CARGO DE 'ASSESSOR
SECRETARIA
NEGÓCIOS
JURÍDICOS',
INCISOS I A X, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ARTIGO 30, ARTIGO 33, E INCISOS III, IV, V,
DO
ARTIGO
37:
AS
ATRIBUIÇÕES
FUNCIONAIS
LEGALMENTE
DESCRITAS
SÃO TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA,
QUE SE SUJEITA À ADMISSÃO PELO
SISTEMA
DE
MÉRITO
E
CONCURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98
A 100 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA -
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 120
DIAS A PARTIR DO JULGAMENTO” (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2034728-72.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data do
Julgamento: 18/09/2019).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
AS EXPRESSÕES 'Assessor de Imprensa',
'Assessor
Jurídico',
'Chefe
de Seção',
'Chefe de Setor' e 'Chefe de Serviço',
constantes nos Anexos II e VII, da Lei
Complementar no 43, de 24 de novembro de
2009 e 'Diretor Legislativo' e 'Assessor
Jurídico Legislativo', previstas nos incisos I
e II, do art. 2o e nos Anexos II e IV, da Lei no
1.314, de 23 de outubro de 2003 (com a
redação dada pela Lei Complementar no 49,
de 24 de fevereiro de 2012), todas do
Município de Gastão Vidigal ENCERRAM
ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA E
BUROCRÁTICA, NÃO SE AMOLDANDO ÀS
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS
DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO - VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA
CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL No 1.010, DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE PARA
RECONHECER
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
EXPRESSÕES MENCIONADAS” (Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2089060-86.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz de Arruda - Data do
Julgamento: 21/08/2019).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - com exceção
do cargo de 'Assessor de Comunicação
Institucional' (subordinado ao Prefeito e
cujas
atribuições
são
visivelmente de
assessoria),
AS
EXPRESSÕES
'Diretor
Administrativo',
'Diretor
de
Esporte
e
Promoção do Lazer', 'Diretor de Cultura',
'Diretor de Controladoria e Contabilidade',
'Diretor de Compras e Licitações', 'Diretor
de Tecnologia da Informação', 'Diretor de
Infraestrutura
Urbana',
'Diretor
de
Programas e Ações Sociais', 'Diretor de
Planejamento
e
Técnica
Educacionais',
'Diretor
Informação
Institucional
e
Assistência Escolar', 'Diretor de Atenção à
Saúde das Pessoas', 'Diretor de Transporte
e Manutenção', 'Diretor de Trânsito', 'Diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Desenvolvimento Econômico', 'Diretor
de Meio Ambiente' previstas no Anexo II da
Lei Municipal no 1.641, de 31 de maio de
2012
e
'Diretor
Jurídico',
'Diretor
Administrativo Jurídico', 'Diretor ESF -
Estratégia, Segurança e Família' previstas
no Anexo II, bem como 'Diretor do Pronto
Atendimento' prevista no Anexo I, os
últimos da Lei Complementar no 1.682, de 5
de fevereiro de 2013, ambas do Município
de Sete Barras ENCERRAM ATRIBUIÇÕES
DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA,
NÃO SE AMOLDANDO ÀS HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS
DE
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111
E
115,
II
E
V,
DA
CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE - CARGO DE 'DIRETOR
INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
E
ASSISTÊNCIA ESCOLAR' QUE NÃO POSSUI
ATRIBUIÇÕES DESCRITAS NA LEI - AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA
RECONHECER
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
EXPRESSÕES MENCIONADAS” (Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2242962-
93.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Ferraz de Arruda, Data do Julgamento:
10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 5o-A, §
5o, da Lei no 2.026, de 13 de setembro de
1973, com redação determinada pela Lei
Complementar no 8.170, de 18 de dezembro
de 2017, do Município de Marília. Sociedade
de economia mista. Cargos em comissão.
Regime jurídico previsto na Consolidação
das Leis do Trabalho. Caráter duradouro e
estável do regime celetista que se revela
incompatível com a instabilidade inerente
ao comissionamento. Afronta à exigência
do regime administrativo.
Cargos
comissionados
de
'Diretor
Administrativo', 'Diretor Jurídico', 'Chefe de
Pavimentação', 'Chefe Geral de Serviços',
'Chefe de Compras e Licitações', 'Chefe de
Engenharia e Obras Civis', 'Chefe do Setor
de Medicina do Trabalho' e 'Chefe do Setor
de Engenharia de Segurança do Trabalho',
instituídos no Anexo II do mencionado ato
normativo. Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não
correspondem a funções de direção, chefia
ou assessoramento, mas a atividades
burocráticas
e
técnicas.
Relação
de
confiança não evidenciada. Violação aos
artigos 111 e 115, incisos II e V, ambos da
Constituição Estadual” (Ação Direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade
no
2165582-
91.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Geraldo Wohlers - Data do Julgamento:
13/03/2019).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Pretensão que
envolve os cargos em comissão denominados 'Assessor de Imprensa', 'Assessor Técnico', 'Procurador Geral
Autárquico', 'Oficial de Gabinete - N I',
'Oficial de Gabinete - N II', inseridas nos
Anexos I e III da Lei no 9.895, de 28 de
dezembro de 2011, bem como a expressão
'Assessor Jurídico' prevista nos arts. 1o, II,
e 2o, 'caput', e nos Anexos I e II, da Lei no
11.318, de 04 de maio de 2016, todas do
Município de Sorocaba - Incidência do
princípio da legalidade - Definição legal das
atribuições que permite a análise da
regularidade da organização do quadro
pessoal
da
Administração
e
do
enquadramento da função na exceção de
provimento em comissão - Exigência, para
afastar a regra do concurso público, de que
haja desempenho de atividades de direção,
chefia e assessoramento, com essencial
vínculo de confiança - Nomenclaturas que
não são suficientes para configurar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos da comissão, os quais devem ser
analisados
pela
natureza
do
trabalho
efetivamente exercido, o que deve estar
previamente instituído na legislação e não
pode ser de caráter geral, técnico e
burocrático - Descrição genérica que é
incapaz de configurar a possibilidade da
exceção do cargo em comissão” (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2142131-71.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos - Data do
Julgamento: 13/06/2018 - grifei).
Como corolário, na hipótese vertente,
tenho para mim que os cargos de “Assessor Administrativo”,
“Assessor Técnico de Educação”, “Chefe de Processamento de
Dados”, “Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe do Setor de Compras”,
“Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe do Setor de Licitações”,
“Chefe de Serviços Urbanos”, “Chefe do Setor de Patrimônio”
previstos no Anexo “D” da Lei Complementar Municipal no
182/2017, tipificam nítida ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V,
e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
2.2) Da impossibilidade do provimento comissionado para
cargo ou emprego da advocacia pública.
Muito se tem discutido acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência ou não de um regramento impositivo aos Municípios
quanto à instituição da advocacia pública e sua estrutura
organizacional, sem olvidar da autonomia municipal, que constitui
princípio constitucional sensível que repousa no artigo 34, inciso
VII, alínea “c”, da Lei Maior.
Na verdade, o legislador constituinte
originário disciplinou a advocacia pública no mesmo Capítulo em
que cuidou das funções essenciais à justiça, estando
inequivocamente inserida dentre aquelas atividades profissionais
públicas e privadas institucionalizadas pelos artigos 127 a 135 da
Carta da República, imprescindíveis ao desempenho da atividade
jurisdicional, sendo certo que o texto constitucional não contempla
um modelo judiciário municipal.
Consoante fundamentação exarada pelo
eminente Desembargador Beretta da Silveira, “não se pode dizer
que houve uma lacuna no texto constitucional quando não previu a
existência de justiça municipal. O que houve, isso sim, foi uma
opção deliberada do constituinte, um silêncio eloquente, ao não
prever justiça municipal. Sendo assim, diante dessa opção
expressa silêncio do constituinte não é mesmo possível fazer uso
do princípio da simetria para o fim de aplicar os mesmos
parâmetros da Advocacia Geral da União ou mesmo da
Procuradoria do Estado para o cargo de Advogado Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal de que cuida a lei ora em exame. Na verdade, a
Constituição da República não obriga a criação desse cargo no
Município, mas também não impede. Todavia, se criado,
devem, aí sim, ser respeitados os princípios da 'independência
técnica' e da 'ocupação do cargo mediante concurso público'”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2247411-
94.2018.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
27/03/2019 - grifos nossos).
Neste contexto, a jurisprudência recente
deste C. Órgão Especial tem perfilhado o entendimento no sentido
de que inexiste “sistema de simetria que componha raciocínio
analógico para supressão de lacuna de justiça municipal, que
compreende, também, a advocacia dos Municípios, por vezes
também denominada de Procuradoria dos Municípios, importando
dizer que não se pode a título de interpretação extensiva, no
calor hermenêutico da regra simétrica de composição de se
impor perfil da estrutura organizacional do Estado, que replica
aquele da União aos Municípios, respeitando-se, portanto a
autonomia municipal de auto-organização (Teoria Autonomista),
pelo simples fato de que a hipótese não se subsume a nenhuma
daquelas em que a garantia dos preceitos decorrentes do quadro
do Estado Democrático Brasileiro se põe em risco (fundamento
maior da interpretação simétrica da Constituição)” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
2103393-43.2019.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Ricardo Anafe, Data do Julgamento: 06/11/2019 -
grifei).
Logo, afigura-se inviável impor ao Chefe
do Poder Executivo local, a pretexto da simetria, a criação de
estrutura organizacional da advocacia pública nos mesmos moldes
previstos pelo legislador constituinte para a Advocacia-Geral da
União ou para a Procuradoria Geral de cada Estado, sob pena de
ofensa ao pacto federativo.
No entanto, ainda que o Município não
esteja obrigado a instituir um órgão de advocacia pública, conforme
já deixou pontificado o Pretório Excelso no julgamento do RE no
225.777/MG, Relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, a partir do
momento em que o ente público exerce sua faculdade e cria
dentro
de
seus
quadros
cargos
que
desempenham
assessoramento jurídico, permanecem imperativas as normas
atinentes ao postulado do concurso público.
Isso porque, sendo o desempenho da
advocacia pública atividade de caráter técnico e permanente,
inviável dispensar o recrutamento pelo sistema de mérito, cuja
interpretação deve ser restritiva, de modo que não pode ser
atribuído a servidores comissionados puros, nem mesmo nas
hipóteses de direção, chefia e assessoramento, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação aos artigos 98 a 100, e 115, inciso II, todos da Constituição
Estadual.
Lembro,
na
mesma
linha,
a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA
PÚBLICA.
CRIAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PRÓPRIO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF) é firme no sentido de que não
há previsão constitucional de obrigação
aos municípios de criação de órgão de
advocacia pública. Precedentes.
2. A decisão proferida pelo Tribunal de
origem está alinhada ao entendimento
firmado pelo STF no sentido de que é
inconstitucional norma que autoriza a
ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de
assessoramento jurídico, no âmbito do
Poder Executivo. Precedentes” (RE no
1.064.618
ED-AgR/SP,
Relator
Ministro
Roberto Barroso, julgado em 29/03/2019 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifei).
Na mesma diretriz, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 5o-A, §
5o, da Lei no 2.026, de 13 de setembro de
1973, com redação determinada pela Lei
Complementar no 8.170, de 18 de dezembro
de 2017, do Município de Marília. Sociedade
de economia mista. Cargos em comissão.
(...)
Cargo comissionado de 'Diretor Jurídico'.
Atribuições funcionais típicas de Advocacia
Pública. Consultoria, representação e assessoria jurídica no âmbito da
municipalidade reservadas a profissionais
recrutados
pelo
sistema
meritório.
Inobservância dos artigos 98 a 100 da
Constituição bandeirante” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2165582-
91.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Geraldo Wohlers - Data do Julgamento:
13/03/2019).
Além disso, há necessidade de se
assegurar a tais profissionais autonomia funcional para o pleno
exercício das funções de representação e consultoria, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ficar sujeitos a interesses subjetivos e passageiros dos
governantes, de tal arte que a independência constitui a maior
virtude e o valor mais caro do advogado. Evidente que as suas
atribuições podem até tangenciar a viabilidade de determinada
política pública, mas sem sucumbir aos interesses particulares do
gestor. Logo, a vontade manifestada pelo administrador municipal
somente interfere na atividade dos representantes judiciais,
enquanto nos estritos limites da autorização legal ou constitucional”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2103393-43.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Ricardo
Anafe).
No caso, o núcleo de competências
previsto para o “Diretor do Departamento Jurídico” está relacionado,
essencialmente, a atividades de assessoramento e consultoria
jurídica no âmbito do Município, traduzindo prerrogativa de índole
constitucional exclusiva dos integrantes da advocacia pública, cujo
ingresso na Administração se faz por concurso público.
Embora também seja possível inferir das
atribuições do cargo em exame a função de comando do órgão de
assessoramento jurídico do Município, tenho para mim, com a
devida vênia da d. maioria, que mesmo a direção superior da
Procuradoria Jurídica, apesar de configurar forma de provimento
comissionado, só pode ser exercida por servidor nomeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentre os procuradores que integram a carreira, nos termos do
artigo 100, parágrafo único, da Carta Paulista, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Inúmeras Leis
Complementares do Município de Ribeirão
Preto que desde 1993 criaram cargos
comissionados para atribuições inerentes à
chefia,
direção
e
assessoramento
-
Alegação
de inconstitucionalidade pela
ausência
de
especificação
dessas
atribuições no corpo da lei e compatíveis
com as respectivas atividades, vulnerando
preceitos da Constituição Bandeirante -
CARGOS COMISSIONADOS - Exigência na
Constituição
Federal,
com
reprodução
obrigatória nos Estados e Municípios, da
criação de cargos para assessoramento,
chefia ou direção somente para o exercício
de atribuições de alta complexidade ou de
efetiva supervisão, sob pena de mera
dissimulação para afastar a exigência de
concurso público de provas e títulos, bem
como desvio do princípio da eficiência
protagonizado pela EC-19/1998 que deu
ensejo à reorganização administrativa nos
órgãos do Poder Público Determinação,
ainda, do Supremo Tribunal Federal ao
atribuir
repercussão
geral
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência
de justificativa para criação de cargos
comissionados,
com
clareza
na
necessidade da relação de confiança -
Constatação nas leis impugnadas que, à
exceção dos cargos de Procurador Geral do
Município e Procurador Geral Adjunto do
Município, todos os outros impugnados não
preencheram os requisitos constitucionais -
CARGOS
JURÍDICOS
-
Atividades
de
advocacia pública, inclusive de assessoria
e consultoria, e respectivas chefias/diretorias, que devem ser
reservadas para profissionais de carreira,
submetidos ao crivo do concurso público
Precedentes - Circunstância em que no
IRDR no 2229223-53.2018.8.26.0000, julgado
em 06/02/2019 no Colendo Órgão Especial
do TJSP, ficou registrada a tese jurídica
adotada
pelo
colegiado
sobre
a
impossibilidade de chefia ou direção das
atividades da procuradoria municipal por
pessoa estranha à carreira - Dispositivos
impugnados que vulneram os artigos 98,
99, 100, 111 e 144 da Constituição Estadual
-
Inconstitucionalidade
parcial
da
LC
710/1997, sem redução de texto, para
restringir a ocupação dos cargos por
servidores da carreira da Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal, egressos de concurso público -
MODULAÇÃO Aplicação da diretriz do
artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de
120 dias, a partir da publicação do presente
acórdão, para o Município de Ribeirão Preto
reorganizar
a
estrutura
de
cargos
comissionados por meio de edição de Leis
específicas,
sem
a
necessidade
de
repetição dos valores recebidos até aquela
data
-
Ação
julgada
parcialmente
procedente, com modulação.
(...)
Vale dizer: como carreira típica de Estado, o
cargo de Procurador do Município deve ser
reservado para pessoas habilitadas em
concurso público de provas e títulos,
passando a integrar o quadro da carreira no
respectivo
ente
federativo
(se
houver
previsão) ou no regime celetista, se este é o
sistema preponderante na organização do
quadro de pessoal. E, por obviedade, a
direção ou chefia do trabalho desses
Procuradores deve ser reservado para um
deles,
preferencialmente
alçado
pelo
critério da meritocracia.
Deve-se, portanto, garantir a autonomia
profissional daqueles que exercem a advocacia pública, preservados de ingerências políticas, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chefiados ou dirigidos por alguém da
própria carreira, como estabelecido no
artigo
100
da
Constituição
Estadual,
aplicado obrigatoriamente aos Municípios
por força do seu artigo 144” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2052119-40.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Jacob Valente).
No mesmo sentido, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Inconstitucionalidade da expressão 'Diretor
do Departamento Jurídico' constante no
parágrafo
43
do
artigo
2o
da
Lei
Complementar no 5.803, de 19 de julho de
2019, do Município de Itapira - Cargo que se
contrapõe aquele do quadro da Advocacia
Pública, que deve ser preenchido por
integrante de carreira mediante ingresso
por concurso público - Patente conflito de
atribuições e forma de ingresso - Violação
dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição
do Estado, não podendo subsistir no
ordenamento jurídico.
(...)
As competências elencadas referentes ao
cargo
de
'Diretor
do
Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurídico', com competências típicas de
direção superior da Advocacia Pública na
esfera municipal, se contrapõem aqueles
que deveriam ser desempenhadas por
dentre aqueles que ingressaram na carreira
mediante concurso público, nos exatos
termos do artigo 100, parágrafo único, da
Constituição Bandeirante, donde se infere
que o provimento mediante livre nomeação
e
exoneração,
e,
consequentemente,
autorizando a nomeação entre aqueles
vindos fora do quadro de pessoal concursado, viola os dispositivos constitucionais” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2217759-
95.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
Elcio Trujillo - Data do Julgamento: 27/05/2020
- grifo nosso).
“I.
Cargos
de
'Assessor
Jurídico'
e
'Procurador Geral', regulados pelo artigo 13,
caput, e anexo I, da Lei n° 2.508/2011, do
Município de Itirapina, e pelo artigo 81,
inciso VII, da Lei Orgânica do referido
Município.
(...)
III. 'Procurador Geral'. Declaração parcial de
inconstitucionalidade,
sem
redução
de
texto, a fim de excluir a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que referido cargo seja ocupado por agente
que não seja Procurador do Município,
prévia e efetivamente investido em suas
funções por meio do sistema de mérito, sob
pena de violação ao art. 99, da CE.
Precedentes deste Órgão Especial. Apesar
da inaplicabilidade do princípio da simetria
para definir a forma de organização e
composição dos órgãos municipais de
advocacia pública, o cargo de chefia e
direção da Procuradoria Municipal, ainda
assim, deve ser ocupado por integrante da
mencionada carreira. Atribuições típicas de
advocacia pública e necessidade de resguardo da autonomia funcional do
referido agente justificam tal conclusão.
Consequente impossibilidade de se tratar
de cargo puramente comissionado. Precedentes. Registrada a aparente
instabilidade jurisprudencial no STF a
respeito da matéria, destaca-se a existência
de
recente
decisão
confirmando
o
entendimento ora adotado em caso similar
(ARE
1.064.462/SP),
além
de
outros
precedentes que o corroboram. Pedido
julgado
parcialmente
procedente,
observada a irrepetibilidade dos valores
recebidos de boa fé pelos agentes públicos
enquanto
vigentes
as
normas
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidadas”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2066471-03.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Márcio
Bartoli,
Data
do
Julgamento: 18/09/2019 - grifos nossos).
Conquanto
não
se
desconheça
a
existência de precedentes da Suprema Corte em sentido contrário,
vale a pena transcrever o seguinte excerto de fundamentação
exarada no voto condutor da lavra do eminente Desembargador
Márcio Bartoli, verbis:
“Registre-se não se ignorar a existência de decisões
conflitantes do Supremo Tribunal Federal a respeito da
temática. A título exemplificativo, é possível citar os casos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.581 em contraposição
ao Recurso Extraordinário 883.446 e à Ação Direta de
Inconstitucionalidade 291, todos julgados pela Corte Suprema.
Diante de mencionado impasse na jurisprudência superior, e
considerada a inexistência de orientação vinculante sobre a
matéria, bem como a linha prevalente que vem sendo adotada
nas decisões deste Colegiado, mantém-se o entendimento no
sentido de que o cargo de Procurador Geral do Município pode
ser livremente provido em comissão, devendo, entretanto, ser
ocupado por integrante da carreira, devidamente concursado.
Nesses termos, reitera-se: o ingresso na carreira da advocacia
pública, ainda que em cargo de chefia ou direção, em razão das
atribuições técnicas requisitadas para seu devido exercício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da necessária isenção do Procurador para o livre desempenho
de suas atividades em total observância ao primado da
indisponibilidade do interesse público demanda a prévia
adoção do sistema de mérito” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2066471-03.2019.8.26.0000).
Logo, considerando a natureza do cargo
de “Diretor do Departamento Jurídico”, responsável por coordenar e
dirigir os serviços de natureza jurídica do Município, além de
acumular funções de assessoramento, consultoria e representação
típicos da advocacia pública, era de rigor, a meu ver, a declaração
de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que
seja livremente escolhido dentre os servidores efetivos
integrantes
da
carreira
de
Procurador
do
Município,
devidamente aprovado em concurso público.
No entanto, ressalvada a minha posição
pessoal, prevaleceu o entendimento da d. maioria externado pelo
voto do eminente Desembargador Ferreira Rodrigues, admitindo-se
a livre escolha, pelo Prefeito, de profissionais fora da carreira para a
ocupação do cargo de Diretor do Departamento Jurídico do
Município, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Diretor
do
Departamento Jurídico (responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chefia da Procuradoria-Geral do Município).
Cargo de livre nomeação e exoneração,
previsto no Anexo 'D' da Lei Complementar
no 182, de 18 de outubro de 2017, do
Município de Nova Canaã. Alegação de que
a escolha desse profissional deveria recair,
necessariamente,
entre
procuradores
concursados. Rejeição. Cargo impugnado
que, nesse caso, é de confiança do Chefe
do Poder Executivo, com atribuições de
direção, chefia e assessoramento. Hipótese
de enquadramento na ressalva de que trata
o artigo 115, inciso II, da Constituição
Paulista,
reconhecida,
portanto,
a
legitimidade da investidura excepcional.
Suposta ofensa às disposições dos artigos
98, 99 e 100 da Constituição Estadual.
Rejeição. Constituição do Estado que não
pode impor aos municípios, no que diz
respeito à sua capacidade de auto- organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição
Federal. Inaplicabilidade, nesse caso, do
princípio da simetria ou da norma remissiva
do artigo 144 da Constituição Estadual.
Município de Nova Canaã que, nessa parte,
optou
pelo
mesmo
critério
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal estabeleceu para a
Advocacia-Geral da União, ou seja, aquele
que permite a escolha do Chefe dos
Procuradores dentre membros de carreira
ou não (CF, artigo 131, § 1o). E, nesse ponto,
estando a norma apoiada em modelo de
reconhecida validade (utilizada pela própria
Constituição da República); e encontrando
respaldo no artigo 115, V, da Constituição
Estadual, assim como em precedentes do
STF, não se compreende por que haveria de
ser declarada inconstitucional.
Posicionamento alinhado à orientação do
Supremo Tribunal Federal que, reformando
decisão deste C. Órgão Especial, decidiu
que a Constituição Federal 'não impõe que
o cargo de chefia dos órgãos da advocacia
pública seja privativo de membro da
respectiva carreira', porque tal exigência
consta apenas da Constituição Estadual, e,
na verdade, 'restringe-se à organização da
Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, e não de seus Municípios' (RE no
883.446/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 26/05/2017).
Ação
julgada
parcialmente
procedente,
preservando-se o cargo de Diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento Jurídico (responsável pela
chefia da Procuradoria-Geral do Município)”
(Declaração de Voto Desembargador Ferreira
Rodrigues).
3) Da Modulação dos efeitos.
Por razões de segurança jurídica e
interesse social, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão,
nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, na medida em que a
eficácia ex tunc poderia atingir situações consolidadas, sendo
razoável a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do julgamento, conforme reiterada jurisprudência
deste C. Órgão Especial2, possibilitando à Prefeitura regularizar sua
estrutura funcional de acordo com a nova realidade normativa.
A isso acresça-se que “a retroação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados, a partir do início da vigência das respectivas
legislações - efeito ex tunc -, acabaria por atingir a esfera jurídica
2 ADI no 2243531-60.2019.8.26.0000, Relator Des. Evaristo dos Santos - data do Julgamento:
10/06/2020; ADI no 2281728-84.2019.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski - data do
Julgamento: 10/06/2020; ADI no 2240705-61.2019.8.26.0000, Relator Des. Ferreira Rodrigues -
data do Julgamento: 04/06/2020; ADI no 245565-08.2019.8.26.0000, Relator Des. Francisco
Casconi - data do Julgamento: 27/05/2020; ADI no 2213063-16.2019.8.26.0000, Relator Des.
Geraldo Wohlers - data do Julgamento: 12/02/2020; ADI no 2109661-16.2019.8.26.0000,
Relator
Des.
Ricardo
Anafe
-
data
do
julgamento:
16/10/2019;
ADI
no
2052104-71.2019.8.26.0000, Relator o signatário - data do julgamento: 25/09/2019; ADI no
2192307-54.2017.8.26.0000, Relator Des. Márcio Bartoli - data do julgamento: 14/03/2018; ADI
no 2101056-81.2019.8.26.0000, Relatora Des. Cristina Zucchi - data do julgamento: 04/09/2019,
dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos servidores que obtiveram vantagens patrimoniais com
fundamento nesses dispositivos, obrigando-os ao ressarcimento do
erário municipal. No entanto, descabida a repetição de aludidas
parcelas quando recebidas de boa-fé, além de ensejar
enriquecimento sem causa da Administração que teve prestados os
serviços e por ele não arcaria com o pagamento" (ADI no
2243531-60.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Evaristo dos
Santos - data do Julgamento: 10/06/2020).
Ante o exposto, acolho a preliminar e
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação aos
cargos de provimento em comissão de “Assessor de Tributação”,
“Assessor Jurídico”, “Assessor de Esportes e Recreação” e
“Assessor de Telefonia e Recepção”.
Julgo, no mais, parcialmente procedente
a presente ação direta para o fim de, modulados os efeitos nos
termos do acórdão: declarar a inconstitucionalidade das expressões
“Assessor Administrativo”, “Assessor Técnico de Educação”, “Chefe
de Processamento de Dados”, “Chefe de Serviços Rurais”, “Chefe
do Setor de Compras”, “Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe do
Setor de Licitações”, “Chefe de Serviços Urbanos” e “Chefe do
Setor de Patrimônio”, bem como das respectivas atribuições,
previstas no Anexo “D” da Lei Complementar no 182, de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outubro de 2017, do Município de Nova Canaã Paulista. Comunique-
se oportunamente à Prefeitura e à Câmara Municipal, nos termos
do artigo 25 da Lei no 9.868/1999.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.175
Direta de Inconstitucionalidade no 2014275-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Nova Canaã Paulista e Presidente da
Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Diretor do
Departamento Jurídico (responsável pela chefia da Procuradoria-
Geral do Município). Cargo de livre nomeação e exoneração,
previsto no Anexo “D” da Lei Complementar no 182, de 18 de
outubro de 2017, do Município de Nova Canaã. Alegação de que
a escolha desse profissional deveria recair, necessariamente, entre
procuradores concursados. Rejeição. Cargo impugnado que, nesse
caso, é de confiança do Chefe do Poder Executivo, com
atribuições de direção, chefia e assessoramento. Hipótese de
enquadramento na ressalva de que trata o artigo 115, inciso II, da
Constituição Paulista, reconhecida, portanto, a legitimidade da
investidura excepcional.
Suposta ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da
Constituição Estadual. Rejeição. Constituição do Estado que não
pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua
capacidade de auto-organização, outras restrições, além
daquelas já previstas na Constituição Federal. Inaplicabilidade,
nesse caso, do princípio da simetria ou da norma remissiva do
artigo 144 da Constituição Estadual.
Município de Nova Canaã que, nessa parte, optou pelo mesmo
critério que a Constituição Federal estabeleceu para a Advocacia-
Geral da União, ou seja, aquele que permite a escolha do Chefe
dos Procuradores dentre membros de carreira ou não (CF,
artigo 131, § 1o). E, nesse ponto, estando a norma apoiada em
modelo de reconhecida validade (utilizada pela própria
Constituição da República); e encontrando respaldo no artigo 115,
V, da Constituição Estadual, assim como em precedentes do STF,
não se compreende por que haveria de ser declarada
inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posicionamento alinhado à orientação do Supremo Tribunal
Federal que, reformando decisão deste C. Órgão Especial,
decidiu que a Constituição Federal “não impõe que o cargo de
chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de
membro da respectiva carreira”, porque tal exigência consta
apenas da Constituição Estadual, e, na verdade, “restringe-se à
organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e
não de seus Municípios” (RE no 883.446/SP, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2017).
Ação julgada parcialmente procedente, preservando-se o cargo de
Diretor do Departamento Jurídico (responsável pela chefia da
Procuradoria-Geral do Município).
O principal argumento que se tem invocado para afirmar que
esse cargo em comissão deve ser ocupado exclusivamente por membros de carreira é
que um profissional não concursado não poderia exercer atividades relacionadas à
Advocacia Pública.
Então, é adequado iniciar a discussão sobre o tema mediante
abordagem de disposições da Seção II, Capítulo IV, do Título IV, da Constituição
Federal, referente à disciplina da Advocacia Pública, começando pela transcrição dos
artigos 131 e 132:
“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente
ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.
§ 1o. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral
da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.
§ 2o. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que
trata este artigo far-se-á mediante concurso de provas e títulos.
§ 3o. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação
da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o
disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado
das corregedorias”.
Como se nota, esses dispositivos (a) não abordam a questão
referente aos Procuradores Municipais, mas apenas ao Advogado Geral da União e
Procuradores Estaduais e Distritais; (b) no que se refere, especificamente, aos
Procuradores Estaduais não dispõem sobre a escolha de chefia; e (c) em relação ao
Advogado-Geral da União estabelece (expressamente) que esse profissional
(responsável pelo comando do órgão) é escolhido pelo Chefe do Poder Executivo,
“dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada” (§ 1o do art. 131), ou seja, dentre profissionais de carreira, ou não.
Essa constatação do item “c” é a parte que mais interessa,
porque indica que o Advogado-Geral da União (que equivale ao Procurador-Geral do
Estado e ao Procurador-Geral do Município) pode ser escolhido dentre profissionais
não concursados. E as atribuições do cargo são aquelas indicadas no artigo 4o da Lei
Complementar Federal no 73, de 10 de fevereiro de 19933, que também são típicas da
3 Art. 4o - São atribuições do Advogado-Geral da União:
I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - despachar com o Presidente da República;
III - representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal;
IV - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação;
V - apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República, relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissão presidencial;
VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;
VII - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
VIII - assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração;
IX - sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;
X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da
Administração Federal;
XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da
Administração Federal;
XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
XIII - exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do Título II desta Lei
Complementar;
XIV - baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral da União;
XV - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral e aplicar penalidades, salvo a
de demissão;
XVI - homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União;
XVII - promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
XVIII - editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Advocacia Pública.
Assim, se o Advogado-Geral da União, mesmo com
atribuições típicas de Advocacia Pública, pode ser escolhido dentre profissionais de
fora da carreira, por força do artigo 131, § 1o, da Constituição Federal, é razoável
entender que norma semelhante, editada no âmbito municipal ou estadual, não pode ser
considerada ofensiva à Constituição, aliás, como já reconheceu o Supremo Tribunal
Federal, quando julgou caso de Procurador-Geral (comissionado puro) que ingressou
com ação judicial representando o Estado:
“O procurador-geral do Estado exerce as atribuições, mutatis
mutandis, do advogado-geral da União, inclusive no que se
refere à função de representar judicialmente o ente federativo
a que está vinculado. Assim, não há que se falar em ausência
de legitimidade do procurador-geral do Estado, independentemente de ser membro da carreira, na
representação judicial do Estado” (RE 446.800 ED, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 0.09.2009, 1a T, DJE de 02.10.2009).
E mais:
No Estado da Paraíba, por exemplo, o Procurador-Geral do
Estado (com atribuições equivalentes ao Advogado-Geral da União)4 também pode
ser escolhido pelo Governador dentre profissionais de carreira ou não, como decidiu
o Supremo Tribunal Federal na ADI no 217 (Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 28/08/2002),
com reconhecimento expresso de que a Constituição Estadual não pode limitar “as
prerrogativas do Chefe do Executivo estadual na escolha de seus auxiliares”.
No Amapá a situação é idêntica, conforme decidiu o STF na
ADI no 2.683 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/02/2009), “vencida a tese de que o
Procurador-Geral do Estado e seu substituto devem, necessariamente, ser escolhidos
dentre membros da carreira”.
No Estado do Mato Grosso não é diferente. O Procurador-
Geral do Estado pode ser escolhido dentre profissionais de carreira ou não, já que
na ADI no 291, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o plenário do STF decidiu
que “o cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração”,
podendo o Governador escolher esse profissional “entre membros de carreira ou
não”5.
4 RE no 446.800/ED
5 Trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa: “No julgamento da ADI 2.581, manifestei-me no sentido da inconstitucionalidade de norma da
Constituição do Estado de São Paulo, cujo teor é muito similar ao do presente dispositivo. No entanto, esta Corte julgou constitucional aquela norma
por entender que não havia ofensa à Constituição Federal. Contudo, no julgamento da ADI 2.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 12.02.2009,
DJE de 19.06.2009, esta Corte modificou este entendimento, e afirmou que a nomeação do Procurador-Geral do Estado deve ser de livre-escolha do
Governador do Estado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se percebe, então, a jurisprudência da Suprema
Corte, orientando-se pela disposição expressa do artigo 131, § 1o, da Constituição
Federal, referente ao Advogado-Geral da União, indica a possibilidade (ou não
proibição) de escolha de Procurador-Geral do Estado dentre profissionais de fora da
carreira, ainda que esse profissional tenha como atribuição atos de Advocacia Pública; e
os fundamentos adotados nesses precedentes também servem para orientar a
disciplina normativa sobre escolha do Procurador-Geral do Município.
Na única vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu de
forma contrária, ou seja, pela constitucionalidade da exigência de escolha do
Procurador-Geral dentre servidores de carreira, a discussão girava em torno do
artigo 100, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo (ADI 2.581). Mas,
nesse precedente, o fundamento adotado para reconhecer a validade da restrição, não foi
a obrigatoriedade da reserva corporativa, e sim a garantia de autonomia dos entes
federativos, o que significa que se o legislador paulista, nesse caso, tivesse feito opção
contrária, permitindo a escolha dentre profissionais de fora da carreira, o dispositivo,
pelo mesmo fundamento (autonomia do ente federativo) também seria válido. 6
De qualquer forma, não é porque o artigo 100, parágrafo
único, da Constituição Estadual, teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.581
que essa regra passou a ser de imposição obrigatória aos Municípios.
Se a Constituição Federal garante ao ente municipal ampla
autonomia para criação de sua procuradoria jurídica, não teria sentido a legislação
estadual estabelecer que, no exercício dessa autonomia, o Município deve adotar,
6 Na ADI 2.581-3, o MINISTRO MARCO AURÉLIO abriu divergência por entender que o Procurador-Geral do Estado deve ser escolhido,
obrigatoriamente dentre os servidores de carreira. Assim, reconheceu a validade do artigo 100, parágrafo único, da Constituição Estadual. A maioria
acompanhou a divergência, porém, adotando outro fundamento, qual seja, a necessidade de prestigiar a autonomia dos Estados para organizar sua
Procurador-Geral. Eis a transcrição de parte dos debates:
O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO “...não há outra interpretação possível, senão de que essa Constituição estadual é que definirá quem deva
responder” (pelo cargo de Procurador-Geral do Estado)...”se a Constituição Federal disciplinou essas situações todas, acabou outorgando, de um
modo ou outro, ao constituinte estadual, o poder de regular essa matéria específica” (fl. 62)
O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO “...Não há, no caso, um princípio estabelecido a prescrever que a Constituição do Estado não possa
disciplinar a respeito, impedida a nomeação do Procuradodor-Geral fora da classe. Não há. E a norma do art. 131 da Constituição, que poderia ser
extensível, não o foi por força da constituição estadual... “Penso que qualquer raciocínio que leve a uma tomada de posição por parte do constituinte
desarrazoado é inconstitucional, mas me parece razoabilíssimo o constituinte estadual estabelecer que o Procurador-Geral deva ser escolhido na
classe”.
MINISTRO CELSO DE MELO: “..Estamos discutindo, isso sim, o alcance da autonomia dos estados-membros” “...Na verdade estamos a julgar
problema impregnado de maior gravidade, consistente na redefinição do papel dos Estados-membros no âmbito da Federação brasileira com o
consequente exame da maior, ou menor, abrangência da autonomia política e jurídico-institucional dessas coletividades regionais, que constituem
peças essenciais no processo de formulação e implementação do pacto federal” (fls. 82/83 do documento)...
O SR. MINISTRO CARLOS BRITO “Excelência, eu reforçaria o seu ponto de vista dizendo que não estamos tratando aqui de uma Federação
corporativa, mas de uma Federação cooperativa, que é o federalismo cooperativo, de prestígio das entidades periféricas”.
MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE “Não creio que o modelo federativo brasileiro obrigue ao Estado-membro copiar o comando constitucional
relativo à nomeação do Advogado-Geral da União; também não me impressiona que o teor do comando do art. 132 da Constituição, ao prever que
'os Procuradores dos Estados...exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades', limite a Constituição estadual à
regulamentação da escolha do Procurador-Geral dentre aqueles de carreira: é que não há, na Constituição Federal, nenhuma referência ao
Procurador-Geral especificamente”.
Esse fundamento (referente à autonomia do Estado) também foi objeto de análise no julgamento da ADI 2.682/AP:
“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) “No caso de São Paulo, entendeu-se constitucional a escolha entre os
membros de carreira, mas não se retirou a característica quanto à livre nomeação. Isso continuou possível de se fazer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatoriamente, o mesmo modelo da Procuradoria do Estado.
O Município de Nova Canaã, no presente caso, optou pelo
mesmo critério que a Constituição Federal estabeleceu para a Advocacia-Geral da
União, ou seja, aquele que permite a escolha do Chefe dos Procuradores dentre
membros de carreira ou não (CF, artigo 131, § 1o). E, nesse ponto, estando a norma
apoiada em modelo de reconhecida validade (utilizada pela própria Constituição da
República); e encontrando respaldo no artigo 115, V, da Constituição Estadual, assim
como em precedentes do STF, não se compreende por que haveria de ser declarada
inconstitucional. Constitui princípio geral de hermenêutica que na
interpretação deve-se sempre preferir a inteligência que faz sentido à que não faz; e que
deve ser afastada a exegese que conduz ao vago.
Ademais, qualquer entendimento contrário, ou seja, que se
orientasse pela impossibilidade de escolha do Procurador-Geral do Município dentre
profissionais de fora da carreira, nesse caso, implicaria contrariedade a todos os
precedentes do STF (acima mencionados), seja daqueles que prestigiaram a prerrogativa
conferida ao Chefe do Executivo para livre escolha de seus auxiliares; ou mesmo
daquele que reconheceu a validade da restrição de escolha (ADI 2.581) com base no
princípio da autonomia do Estado. Vale dizer, por esse caminho caso acolhidos os
argumentos da suposta inconstitucionalidade
estariam sendo afastados os
mencionados fundamentos debatidos no STF. E, pior, com base apenas na norma
remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual (pela insistência de que
Procuradoria Municipal deveria ter seguido o modelo Estadual), estaria sendo
considerado inválido (por suposta incompatibilidade com a Constituição Estadual),
sem que nenhum princípio constitucional tenha sido violado, um ato normativo que
encontra respaldo na própria Constituição Federal, além do que, estaria sendo
desprezada a disposição do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, reproduzido no
artigo 115, inciso V, da Constituição Federal, que permite expressamente a livre
nomeação para cargos dessa natureza, daí o reconhecimento de validade dos
dispositivos impugnados; sobretudo para prestigiar a disposição do artigo 18 da
Constituição Federal.
“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.
Afinal, se o município compõe a estrutura federativa (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competências exclusivas que traçam o âmbito de sua autonomia política), é razoável
concluir que o Estado não lhe pode impor, no que diz respeito ao seu poder de auto-
organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.
Nesse sentido: RE 225.777/MG, Relator para Acórdão Min.
Dias Toffoli, j. 24/02/2011, Pleno; RE no 690.765/MG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 05/08/2014; Ag.Rg. no Recurso Extraordinário no 883.445/8SP, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017.
Conforme ficou decidido na ADI no 3.549-5/GO (Rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 17/09/2007), “embora os Estados-membros possuam parcela de poder
constituinte, é esse derivado e decorrente, portanto condicionado aos comandos impostos pela
Constituição da República. Essa, da mesma forma que lhes assegura autonomia, impõe-lhe
limitações. Entre essas limitações destaca-se a esfera mínima de ingerência na organização
dos Municípios, já que a esses também foi reservada autonomia política, o que é ditado pela
garantia de competência própria”.
A presente proposta, portanto, é de preservação do
dispositivo que prevê a escolha do Diretor do Departamento Jurídico do
Município, dentre membros de carreira, ou não.
Trata-se de posicionamento alinhado a precedente do
Supremo Tribunal Federal que, reformando decisão deste C. Órgão Especial, decidiu
que “não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos
Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na
Constituição Federal”, que “não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da
advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira”. Tal exigência,
na verdade, consta apenas da Constituição Estadual e “restringe-se à organização da
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios” (RE no
883.446/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2017).
Dentre os fundamentos adotados nesse precedente destacam-
se:
4 - O Tribunal de origem, contrariamente ao posicionamento desta Corte,
assentou a inconstitucionalidade parcial da lei municipal, sob o
fundamento de que a previsão legal da lei local estaria em desacordo com
o que dispõe a Constituição estadual, no que disciplina o cargo de direção
superior da Procuradoria-Geral do Estado.
.....................
7 - Entendeu o acórdão recorrido que o disposto no parágrafo único do
art. 100 da Constituição Bandeirante é extensível aos Municípios por
força de simetria constitucional, conforme previsto no art. 144 da mesma
Carta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Como se vê, não há na Constituição estadual expressa remissão aos
Municípios da regra imposta no seu art. 100. De igual modo, a
Constituição Federal não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da
advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira.
9 - Desse modo, dada a inexistência nas Constituições Federal e estadual
de regra que vincula os Municípios à norma que prevê que o cargo de
chefia da Procuradoria do Estado de São Paulo é privativo de membro da
respectiva carreira, a conclusão do Tribunal de origem viola o poder de
auto-organização instituído no art. 29 da Constituição Federal. E,
portanto, a exigência de que somente procuradores detentores de cargo
efetivo podem concorrer ao cargo de Procurador dos Negócios Jurídicos,
restringe-se à organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo,
e não de seus Municípios”.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo parcialmente
procedente a ação, preservando-se o cargo de Diretor do Departamento Jurídico
(responsável pela chefia da Procuradoria-Geral do Município de Nova Canaã).
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 56.084
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o
2014275-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Prefeito do Município de Nova Canaã
Paulista e Presidente da Câmara Municipal de Nova
Canaã Paulista
Relator: Des. Renato Sartorelli
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar no
182/2017, do Município de Nova Canaã Paulista. Criação de cargo de
Diretor do Departamento Jurídico e lhe atribui funções, prevendo seu
provimento por livre nomeação dentre bacharéis de direitos
devidamente registrados em órgão profissional (OAB). Declaração de
voto divergente para reconhecer constitucionalidade do dispositivo
nessa parte. Cargo de Diretor do Departamento Jurídico que se
demonstra em sinonímia ao de Procurador-Geral Municipal. Livre
nomeação para tal cargo viabilizada. Inconstitucionalidade não
verificada. Inexigibilidade de simetria com o disposto pelos art. 98 a
100 da Constituição Estadual. Desnecessidade de observância do
regramento previsto para a nomeação do Procurador Geral do Estado.
Prevalência do princípio da autonomia dos entes federados.
Entendimento do E. STF estabelecido no julgamento da ADI 2581.
Precedentes atuais deste C. Órgão Especial. Atribuições do cargo que
caracterizam típico exemplo de função de direção, chefia ou
assessoramento, justificando a necessidade de especial relação de
confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, conforme
disposto pelo art. 115, V da Constituição Bandeirante. Declaração de
voto vencedor, parcialmente divergente ao do e. Relator, para declarar
constitucional a norma impugnada, somente nesta parte.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo parcialmente, convicta, porém respeitosamente,
do culto Relator sorteado, Desembargador Renato Sartorelli.
A ação direta de inconstitucionalidade deve mesmo ser
julgada parcialmente procedente, porém com maior extensão, para
declarar constitucional apenas a criação de 1 cargo de Diretor do
Departamento Jurídico pela Lei Complementar no 182/2017, do
Município de Nova Canaã Paulista, com as respectivas funções e
atribuições conferidas no “Anexo D” do referido texto legislativo, que
permite a livre nomeação para o cargo de Diretor do Departamento
Jurídico do Município, pelo Prefeito daquela localidade, mesmo dentre
Advogados não concursados.
E para tanto, adota-se, como razão de decidir, os sólidos
e convincentes fundamentos constantes dos votos que abrem a
divergência.
Nada obstante os argumentos em sentido contrário,
entende-se que a legislação atacada não padece de vício de
inconstitucionalidade.
Daí a improcedência da presente ação.
Pretexta-se a inconstitucionalidade do dispositivo, por
sustentada incompatibilidade com o regramento previsto pelos art. 98 a
100 e 144 da Constituição Estadual.
Sem razão, respeitosamente.
A Lei Complementar Municipal em questão trata (i) da
criação de cargos, com reconhecido vício de constitucionalidade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem reconhecido pelo e. Relator; e (ii) da criação do cargo de Diretor
Geral do Departamento Jurídico do Município, permitindo-se o seu
provimento por nomeação, dentre qualquer Bacharel em Direito
devidamente
registrado
junto
ao
Órgão
competente
(OAB),
independentemente de prévia aprovação em concurso público.
Vale consignar que, a despeito da nomenclatura
legislativa, organizando sua Procuradoria Geral Municipal, cria o cargo
de Diretor do Departamento Jurídico, atribuindo funções específicas
que, em síntese, estampam a função de Procurador-Geral do Município,
dentre as quais a de "representar a Procuradoria Municipal".
Justamente neste sentido é, enfim, todo o lastro arguido
pelo requerente da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, que a
respeito do cargo de “Diretor do Departamento Jurídico” do Município
pretexta afronta ao art. 100, e seu parágrafo único, da Constituição
Bandeirante.
Trata-se, enfim, de como se organiza a Procuradoria
Municipal, daí porque tratar-se de caso de sinonímia, a despeito da
nomenclatura “Diretor do Departamento Jurídico”, ao cargo de
Procurador-Geral do Município.
O que, segundo o entendimento do d. Procurador-Geral
de Justiça, como se disse, afronta o disposto pelo art. 100, parágrafo
único, da Constituição Estadual
cuja observância seria obrigatória
pelos Municípios, ante a regra da simetria - que estabelece que o
Procurador Geral do Estado será nomeado pelo Governador do Estado,
dentre os Procuradores integrantes da carreira:
“Art. 100 - A direção superior da Procuradoria-Geral do
Estado compete ao Procurador Geral do Estado, responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao
Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria
Geral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado será
nomeado pelo Governador, em comissão, entre os
Procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de
Secretário de Estado, devendo apresentar declaração
pública de bens, no ato da posse e de sua exoneração”.
Ocorre, porém, que a própria norma da Constituição
Bandeirante apontada como paradigma está em dissonância com o
disposto pelo art. 131, § 1o da Constituição Federal - segundo a qual o
cargo de Advogado-Geral da União será de livre nomeação pelo
Presidente da República, desde que observados determinados requisitos
- motivo pelo qual, inclusive, já teve sua validade perscrutada pelo E.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2.581.
E, naquela ocasião, a Corte Constitucional decidiu pela
improcedência da ação, validando o regramento previsto pelo art. 100,
parágrafo único, da Constituição Estadual, limitando a escolha do
Procurador Geral do Estado dentre os Procuradores integrantes do
quadro da carreira.
Norma esta, repita-se, em dissonância com o já referido
art. 131, § 1o da Constituição Federal.
Assim, prevaleceu no E. Supremo Tribunal Federal o
entendimento privilegiando o princípio da autonomia dos entes
federados, previsto pelo art. 18 da Constituição Federal (que constitui
cláusula pétrea, conforme disposto pelo art. 60, § 4o da CF) inexistindo,
portanto, a exigência de se observar a simetria no regramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolha do Procurador Geral, tanto na esfera estadual quanto na
municipal.
E, observada tal premissa, abriu-se a possibilidade ao
legislador municipal de optar pelo modelo consagrado pela Constituição
Federal ou pelo modelo adotado pela Constituição Bandeirante.
Assentado o entendimento de que a opção por qualquer
desses critérios é válida, não há como negar a regularidade da solução
adotada pela legislação impugnada, que está em consonância com o
disposto pelo art. 131, § 1o da Constituição Federal e não constitui
afronta ao estatuído pelo art. 144 da Constituição Estadual.
Portanto, outra conclusão não é possível senão aquela
que reconheça a autonomia municipal para legislar acerca da
possibilidade de livre nomeação para o cargo de Procurador Geral do
Município, dentre membros da carreira ou não.
Nesse sentido, recentíssimas decisões unânimes deste
C. Órgão Especial, de lavra dos e. Relatores Des. Ricardo Anafe e Des.
Moacir Peres:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inciso VIII, do
§ 1o do artigo 33, da Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do
Município de Itápolis, que “dispõe sobre a reorganização do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itápolis, e dá
outras providências” Alegação de ofensa às disposições dos
artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista Afastada Não
há sistema de simetria que componha raciocínio analógico para
supressão de lacuna de justiça municipal, que compreende,
também, a advocacia dos Municípios, por vezes também
denominada de Procuradoria dos Municípios Ademais,
impingir simetria além das normas de fundação do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da
Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois
macula o pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia
dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea “c”, da
Constituição
da
República.
Pedido
improcedente”
(ADI
2191408-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
5.fev.2020, v.u.).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões
“Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”, “Assistente
de Departamento”, “Assessor de Departamento”, “Assistente de
Diretoria”, “Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”,
“Diretor Administrativo”, “Diretor Técnico”, “Assessor de
Secretário
Municipal”,
“Diretor
Geral”,
“Diretor
de
Departamento”, “Ouvidor Adjunto”, “Procurador Geral”,
“Ouvidor”, “Assessor Especial do Prefeito”, “Superintendente de
Unidade” e “Secretário de Assuntos Jurídicos”, previstos nos
Anexos I e II da Lei Municipal no 10.077, de 15 de junho de
2018, de Santo André, e artigos 22, I, II, VIII, IX e XI e 23, I, da
Lei no 9.940, de 28 de abril de 2017, do Município de Santo
André. (i) CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES
TÉCNICAS,
INCOMPATÍVEIS
COM
O
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO “Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”,
“Assistente de Departamento”, “Assistente de Diretoria”,
“Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”, “Diretor
Técnico”,
“Diretor
Administrativo”,
“Ouvidor
Adjunto”
e
“Ouvidor” Criação de cargos em confiança cujas atribuições
não correspondem a funções de direção, chefia e
assessoramento Funções técnicas, que correspondem a cargo
público efetivo, a ser provido mediante concurso público
Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição
Estadual.
(ii)
CARGOS
NOS
QUAIS
SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXERCIDAS
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
CHEFIA
E
ASSESSORAMENTO, COMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO
EM COMISSÃO. Cargos de “Assessor de Departamento”,
“Assessor de Secretário Municipal”, “Diretor de Departamento”,
“Procurador
Geral”,
“Assessor
Especial
do
Prefeito”,
“Superintendente de Unidade” e “Secretário de Assuntos
Jurídicos” Ainda que algumas das competências atribuídas a
esses cargos encerrem atividades burocráticas, técnicas e
profissionais, outras são exemplos típicos de funções de
direção, chefia ou assessoramento e que revelam a
necessidade de especial relação de confiança entre o servidor e
seu
superior
hierárquico

Vício
inexistente.
(iii)
CONSTITUCIONALIDADE
DA
VINCULAÇÃO
DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DE
ASSUNTOS
JURÍDICOS
-
Autonomia
dos
Municípios.
Possibilidade de estabelecer, conforme os interesses e
peculiaridades
locais,
o
desenho
institucional
da
Procuradoria Jurídica Municipal. Inexistência de dever
de reproduzir o modelo ditado nos artigos 98 e 99 da
Constituição Estadual para a entidade estadual. Ação
julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos”
(ADI 2141103-97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
12.fev.2020, v.u.) g.n.
E, ainda, como se decidiu recentemente neste mesmo c.
Órgão Especial, conforme voto do e. Relator Des. Ferreira Rodrigues,
a destacar que o princípio da autonomia dos entes federativos se
encontra pacificada atualmente no entendimento do e. Supremo
Tribunal Federal:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei
Complementar no 78, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Potim,
na sua redação original, e na redação conferida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar no 87, de 07 de março de 2019, que dispõe sobre a
estrutura e organização da Administração Municipal. 1.1 Anexos I, II
e IV. Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre
nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa
às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição
do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas
atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e
assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho
de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem -
para seu adequado desempenho - relação de especial confiança,
senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como
dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade
manifesta. 1.2. Ouvidor Geral. Função de confiança. Necessidade de
declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos Anexos
I, II e IV da lei impugnada, a fim de excluir a possibilidade de exercício
de atividade dessa natureza (Ouvidor) por servidores que não sejam
de carreira. 2 - Artigo 31, inciso XXI. Dispositivo que atribui atividades
típicas de advocacia à Secretaria e ao Secretário da Justiça e
Cidadania. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo
político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4o) e que, nessa condição, tendo
atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus
governamental, não pode acumular as funções técnicas e
permanentes do inciso XXI (representar e defender os interesses da
Fazenda Municipal em juízo e fora dele, inclusive perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo). Atribuições que, se mantidas,
implicaria na criação de carreira paralela à Advocacia Pública.
Inconstitucionalidade, por ofensa à disposição do artigo 111 da
Constituição Estadual. Precedentes. Preservação, entretanto, das
demais atribuições do artigo 31, porque revelam atividades de
coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza
política do cargo de Secretário Municipal. 2.1 Artigo 29, inciso II, da
lei impugnada. Dispositivo que vincula a Procuradoria Jurídica
Municipal (administrativamente) ao órgão da Secretaria da Justiça e
Cidadania. Alegação de incompatibilidade dessa norma com o artigo
98 da Constituição Paulista, que exige a subordinação da
Procuradoria Jurídica diretamente ao Chefe do Poder Executivo.
Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios,
no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras
restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.
Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria ou da norma
remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Vinculação,
ademais, que não retira da Procuradoria Municipal o atributo de
instituição de natureza essencial à administração da Justiça e à
Administração Pública; e também não afeta a garantia de
independência (técnica) dos Procuradores, nem ofende o princípio da
indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque o dispositivo
impugnado, depois da nulidade declarada no item anterior, não exclui
desses profissionais (nem atribui ao Secretário Municipal) atividades
que seriam típicas de Advocacia Pública. Preservação da norma
que, nesse caso, encontra fundamento no princípio da
autonomia municipal; e que está alinhada ao entendimento
(pacífico e atual) do Supremo Tribunal Federal sobre este tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico, referente à constitucionalidade de vinculação da
Procuradoria à Secretaria (AgRg no RE no 883.445/8SP, Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 26/05/2017; AgRg no RE no 1.154.762/SP, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 04/02/2019; no AgRg no RE no 1.156.016, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 06/05/2019; e AgRg no RE no 1.157.047, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 06/05/2019; RE no 1.188.648/SP, Rel, Min. Alexandre de
Moraes, j. 04/04/2019). 3. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
com
modulação.

(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade n° 2240705-61.2019.8.26.0000; Rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues;
Órgão
Especial,
j.
aos
04.jun.2020).
Afastada, portanto, a obrigação de se observar a simetria
entre a legislação municipal e o disposto na Constituição Estadual
acerca da estruturação dos seus respectivos órgãos de Advocacia
Pública, é pertinente observar que a descrição das atribuições inerentes
ao cargo de Diretor do Departamento Jurídico permite concluir que
se trata de exemplo típico de função de direção, chefia ou
assessoramento, e que revela a necessidade de especial relação de
confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, amoldando-se,
assim, à disciplina prevista pelo art. 115, V da Constituição do Estado
de São Paulo, motivo pelo qual também aqui não se observa a existência
de qualquer vício de inconstitucionalidade.
POSTO, respeitadas as judiciosas posições em sentido
contrário, divirjo parcialmente do e. Relator sorteado para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e firmar a constitucionalidade
da Lei Complementar no 182/2017, do Município de Nova Canaã
Paulista, apenas para criação do cargo de Diretor do
Departamento Jurídico do Município e suas respectivas funções e
atribuições conferidas no “Anexo D” do referido texto legislativo que,
no mais, é declarado inconstitucional, nos termos do e. Relator
Sorteado Des. Renato Sartorelli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38243
Direta de Inconstitucionalidade no 2014275-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Nova Canaã Paulista e Presidente da
Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTIUCIONALIDADE. Arguição
em face dos anexos “D” e “E”, da Lei Complementar 182, de
18 de outubro de 2017, do Município de Nova Canaã, que
possibilita a escolha do Diretor do Departamento Jurídico
dentre os cargos de provimento em comissão.
Alegação de que os dispositivos impugnados contrariam os
artigos 98 a 100 da Constituição Bandeirante, aplicáveis por
força do art. 144 da mesma Carta.
DIVERGÊNCIA.
Entende o ilustre relator sorteado que somente
funcionário concursado pode exercer o cargo em
comissão de Diretor de Departamento Jurídico.
Nosso entendimento é de que esse cargo em comissão,
admite que pessoas estranhas ao quadro possam exercer
essa função comissionada, dadas as suas peculiaridades
(representar juridicamente ativa e passivamente o
Município).

A autonomia municipal, além de ser direito público subjetivo
conferido pela CF, é princípio constitucional sensível, e um dos
pilares do Federalismo.
Retirar essa autonomia, equivaleria a verdadeiro atentado à
Federação, forma de Estado erigida como cláusula pétrea (art.
60, §4o, I, CF).
Se ao ente Estadual é dado estabelecer os limites de sua auto-
organização, da mesma forma, e sob o mesmo argumento
(autonomia dos entes federativos), deve ser possível ao
Município o estabelecimento de suas características essenciais
e limites de sua Procuradoria, inclusive no que toca à chefia.
O município de Mesópolis optou pelo critério estabelecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal quanto à Advocacia Geral da União,
permitindo a escolha do Chefe dos Procuradores dentre
membros de carreira ou não (art. 131, § 1o da CF).
O art. 115, V da Constituição do Estado de São Paulo prevê a
nomeação de cargos de chefia entre os funcionários
concursados. Apesar da recomendação estadual, não há vedação
constitucional para que os Municípios fiquem subordinados a
esse modelo, pelo contrário, encontra respaldo na Constituição
Federal.
Ação parcialmente procedente.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator, data
vênia, ouso divergir pontualmente de seu voto por entender ser caso de julgar
parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça em face dos anexos “D” e “E”, da Lei Complementar 182, de
18 de outubro de 2017, do Município de Nova Canaã.
A divergência pontual limita-se a um dos cargos impugnados
nesta direta de inconstitucionalidade, qual seja, o de Diretor do Departamento Jurídico.
Referida lei, acerca, sobre este item, dispõe:
LEI COMPLEMENTAR N° 182/2017
De 18 de outubro de 2017
Reorganiza o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova
Canaã Paulista, e dá outras providências.
(...)
ANEXO “D”
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
40 horas semanais
ATRIBUIÇÃO DO CARGO,
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO E FORMA DE
PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
QUANT: 01 REF: 20-A
DENOMINAÇÃO: Diretor do Departamento Jurídico
ATRIBUIÇÃO: representar o Município de Nova Canaã Paulista em
qualquer juízo ou instância, judicial ou extrajudicial, nas causas em
que o
mesmo for autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma
interessado; avocar a defesa do interesse do Município em qualquer
ação e processo judicial ou administrativo, inclusive da
Administração Pública Indireta, bem como atribuí-Ia ao Procurador
do Município designado; orientar e supervisionar as atividades da
instituição; receber, pessoalmente, as citações iniciais, notificações e
intimações referentes a quaisquer ações ou procedimentos judiciais
contra o Município ou naqueles em que este seja parte interessada;
autorizar a desistência, transação, acordo e termo de compromisso
nos processos judiciais de interesse da Fazenda Municipal, quando
autorizado pelo Prefeito; assistir ao Prefeito no controle interno da
legalidade dos atos da Administração; exarar despacho conclusivo
sobre os pareceres e informações elaborados pelos Procuradores
Jurídicos nos processos administrativos que tramitem pela
Procuradoria Geral do Município; propor ao Prefeito a declaração de
nulidade ou a revogação de atos administrativos ou, ainda, a
propositura de procedimentos judiciais que visem a declaração
judicial de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; requisitar
processos, documentos, informações e esclarecimentos aos Diretores
Municipais ou a quaisquer autoridades da Administração Municipal;
opinar pela concessão de licenças, férias, gratificações, vantagens,
direitos dos servidores da Procuradoria; requerer ao Prefeito a
instauração de processo administrativo disciplinar referente a
infrações cometidas por Procurador do Município e servidores da
Procuradoria; determinar o registro de elogios funcionais aos
servidores lotados na Procuradoria Geral; designar Procurador do
Município para atuação nos processo judiciais do Contencioso
Judicial; e nos processos administrativos do Contencioso, Consultoria
e Assessoramento Administrativo; baixar atos, normas, diretrizes e
orientações normativas necessárias à execução plena das funções
instituídas no artigo primeiro desta Lei; despachar diretamente com o
Prefeito; representar o Prefeito Municipal nas ações diretas de
inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representar o Prefeito Municipal junto ao Tribunal de Contas do
Estado;
presidir a Comissão Examinadora de concurso público para
Procurador do Município; representar a Procuradoria Geral do
Município nos convênios, contratos e acordos de seu interesse;
propor ao Prefeito Municipal a arguição de inconstitucionalidade de
leis;
representar
a
autoridade
competente
sobre
a
inconstitucionalidade de leis ou atos municipais frente a Constituição
Estadual, por determinação do Prefeito Municipal; revisar e ratificar
pareceres exarados pelos procuradores e assessores; delegar
atribuições aos Procuradores e Assessores, respeitadas as atribuições
de cada cargo; desempenhar outras atribuições que lhe forem
conferidas por ato do Chefe do Poder Executivo; atender o público
interno e externo; solicitar a compra de materiais e equipamentos; O
ocupante deste cargo fica autorizado a proceder a condução de
veículos de propriedade do Município realizar outras tarefas afins.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Bacharel em Direito e
registro no Órgão competente.
FORMA DE PROVIMENTO: de livre escolha e dispensa pelo
Prefeito Municipal.
A inconstitucionalidade dos anexos “D” e “E”, da Lei
Complementar 182, de 18 de outubro de 2017, do Município de Nova Canaã,
especificamente em relação ao cargo de “Diretor do Departamento Jurídico” é apontada
por suposta afronta ao art. 98 a 100, aplicáveis por força do art. 144, ambos da
Constituição Bandeirante. In verbis:
"Artigo 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição de
natureza permanente, essencial à administração da justiça e à
Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao
Governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo
orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade
do interesse público."
§1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado
disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de
Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e
135 da Constituição Federal.
§2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica na forma do "caput" deste artigo.
§3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após
relatório circunstanciado das corregedorias.
Artigo 99 - São funções institucionais da Procuradoria Geral
do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas
autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as
universidades públicas estaduais;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que
se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de
Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização
da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao
Governador do Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida
ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da
lei;
IX
- realizar
procedimentos
administrativos,
inclusive
disciplinares, não regulados por lei especial;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Artigo 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do
Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável
pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao
Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-
Geral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será
nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores
que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e
representação de Secretário de Estado, devendo apresentar
declaração pública de bens, no ato da posse e de sua
exoneração.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por
Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição.
A inicial oferecida pela Procuradoria de Justiça impõe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município o modelo constitucional estadual, por simetria. De modo que, no âmbito
Estadual as atividades inerentes à advocacia pública, inclusive chefia, são reservadas a
profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira,
mediante aprovação prévia em concurso público, na esfera Municipal, por simetria e
aplicabilidade do art. 144, CESP, a o cargo de Procurador Geral do Município deve ser
provido por servidor integrante da carreira de Procurador do Município.
A fim de afastar a referida argumentação, pontualmente sobre a
simetria e a autonomia do ente municipal, impende destacar:
A Constituição Federal, em seu artigo 18, prevê: “A organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”. (gn).
Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Municipal Brasileiro7,
ensina que:
autonomia é prerrogativa política outorgada pela Constituição a
entidades estatais internas (Estados-membros, Distrito Federal e
Municípios) para compor seu governo e prover sua Administração
segundo o ordenamento jurídico vigente (CF, art. 18). É a administração
própria daquilo que lhe é próprio. Daí por que a Constituição assegura
a autonomia do Município pela composição de seu governo e pela
administração própria no que concerne ao seu interesse local (art. 30,
I). Esclarece, ainda, que a autonomia não é poder originário. É
prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição Federal.
Tanto os Estados-membros, o Distrito Federal como os Municípios têm
sua autonomia garantida constitucionalmente, não como um poder de
7 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro 15 Ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autogoverno decorrente da Soberania Nacional, mas como um direito
público subjetivo de organizar o governo e prover a sua Administração,
nos limites que a Lei Maior lhes traça. No regime constitucional vigente
não nos parece que a autonomia municipal seja delegação do Estado-
membro ao Município para prover a sua Administração. É mais que
delegação; é faculdade política, reconhecida na própria Constituição da
República.
Acerca da autonomia Municipal, Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino8, lecionam:
Os entes federados União, estados, Distrito Federal e municípios são
pessoa jurídicas de direito público interno que gozam apenas de
autonomia, traduzida na tríplice capacidade de auto-organização e
legislação própria, autogoverno e autoadministração. Os entes
federados são todos autônomos (nunca soberanos), nos termos
estabelecidos na Constituição Federal, inexistindo subordinação entre
eles. Todos os entes federados retiram sua autonomia do texto da
Constituição, isto é, das competências que lhes são por ela outorgadas.
Não há precedência de um ente federado sobre o outro, mas sim
distribuição de competências, em caráter privativo ou concorrente.
A autonomia municipal para além de ser direito público subjetivo
conferido pela Constituição Federal, é, princípio constitucional sensível e, ainda, pilar
essencial à Federação.
Sobre o Federalismo, nas palavras dos supracitados Vicente Paulo
e Marcelo Alexandrino:
A República Federativa do Brasil enquadra-se no tipo de federação
8 Direito Constitucional Descomplicado / Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 16. Ed. Ver., atual e
ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2017, pg. 285

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equilíbrio, o que significa que está fundada no equilíbrio entre as
competências e a autonomia conferidas aos entes federados pela
Constituição Federal. [...] Assim, preocupado em assegurar a autonomia
dos entes federativos, núcleo do equilíbrio federativo, o legislador
constituinte originário estabeleceu, no próprio texto constitucional,
mecanismos que visam estabelecer proteção ao pacto federativo por ele
desenhado. São vários os dispositivos constitucionais que, em maior ou
menor grau, têm essa preocupação. [...] a) repartição de competências
ao distribuir as competências públicas entre os diferentes entes políticos,
a Constituição Federal outorga-lhes autonomia para atuação no âmbito
das respectivas áreas, assim assegurando o equilíbrio federativo.
Ora, nos parece claro concluir que atentar à autonomia municipal,
é, também atentar à Federação, forma de Estado erigida como cláusula pétrea (art. 60,
§4o, I, CF9).
Nem se diga, à hipótese, que o “caput” do artigo 29, da CF10 e art.
14411 da Constituição Bandeirante, sirvam como baliza limitadora à autonomia de auto-
organização, “O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a impossibilidade de se
dar alcance irrestrito ao art. 29, caput, da Constituição Federal, de modo a impor a
observância pelas leis orgânicas municipais de todos os princípios estabelecidos pela
Constituição estadual, uma vez que limitaria o poder de auto-organização dos
Municípios. O STF concluiu, ainda, que, quando quis submeter o legislador municipal
9 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
[...]
§ 4o Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
10 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
11 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Constituição estadual, a Constituição Federal previu tais hipóteses expressamente, a
exemplo do disposto no art. 29, VI, IX e X, da CF [...]” (RE no 1.188.232/SP, Rel. Min.
Roberto Barroso, j.21.06.19, t.j. em 13.09.19).
A Primeira Turma do STF, em julgamento relacionado à
Constituição do Estado de São Paulo, impôs posicionamento no sentido de que “não
cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios
de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal” (RE
no 883.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017).
Derradeiramente, no tocante à autonomia, o Des. Ferreira
Rodrigues é irretorquível ao pontuar “Se a Constituição Federal garante ao ente
municipal ampla autonomia para a criação de sua procuradoria jurídica, não teria
sentido a legislação estadual estabelecer que, no exercício dessa autonomia, o
Município deve adotar, obrigatoriamente, o mesmo modelo da Procuradoria do
Estado, daí porque dica afastada essa suposta imposição”. (ADI no
2034960-84.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Xavier de Aquino, menção ao
voto do declarante Ferreira Rodrigues, j. 18.09.2019).
Ad argumentandum, se ao ente Estadual é dado estabelecer os
limites da sua auto-organização, tendo sido julgada constitucional a disposição da
Constituição Bandeirante, que impôs restrições não constantes da Magna Carta (ADI no
2.581, julgada pelo Pleno), da mesma forma, e sob o mesmo argumento (autonomia dos
entes federativos) é possível ao Município estabelecer as características essenciais e
limites das suas Procuradorias, inclusive no que toca à chefia.
No mais, é de se ressaltar que o município de Nova Canaã optou
pelo mesmo critério estabelecido pela Constituição Federal à Advocacia Geral da
União, permitindo a escolha do Diretor do Departamento Jurídico dentre membros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreira, ou não (art. 131, § 1o da CF).
Ainda, o art. 115, V da Constituição Bandeirante, prevê livre
nomeação para cargos de confiança, como é o caso.
Assim:
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta
e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento
das seguintes normas:
[...]
V
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
No sentido da liberdade municipal, são as razões da Procuradoria
Geral do Estado à f. 214/220:
“...Acrescenta, ainda, que as funções inerentes à advocacia
pública só podem ser exercidas por funcionário de carreira, por
exigência dos artigos 98 a 100 da Constituição do Estado, que,
por sua vez, se reportam ao artigo 132 da Constituição Federal.
A seu ver, o modelo estadual de organização da Procuradoria
Geral do Estado deve ser observado pelos municípios, em
respeito ao artigo 144 da Constituição Estadual.
A propósito desse específico assunto, cabe-me externar as
seguintes considerações a respeito da norma questionada, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faço com fundamento no artigo 90, § 2o, da Constituição
Estadual.
A análise do texto da Constituição Federal, em especial das
normas que delimitam a autonomia de que gozam os entes
federados, leva-me a contradizer a tese invocada pelo autor tão
somente no que toca à necessidade de adoção, pelos municípios,
das normas contidas na Constituição Paulista que disciplinam a
advocacia pública estadual (artigos 98 a 100).
Antes de adentrar nesse tema específico, permito-me lembrar
que a criação de cargos públicos em comissão, inclusive para o
exercício da advocacia pública municipal, sujeita-se à norma
constitucional segundo a qual os cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração, bem como as funções de confiança,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, apenas podem destinar-se às
Devo, também, destacar que a instituição de cargo público em
comissão para o desempenho de atividade advocatícia
corriqueira, que não demande relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado, mostra-se em
descompasso com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
nessa matéria, bem definido na tese de repercussão geral
relativa ao Tema no 1010 (...).
Todavia, a organização da advocacia municipal não está
sujeita à observância do “modelo de advocacia pública
estadual”, tendo o Constituinte outorgado aos próprios
municípios, dotados de autonomia nos termos da Constituição
Federal, a competência para dispor sobre a matéria.
De fato, a autonomia dos municípios deve ser exercida com
observância dos princípios estabelecidos na Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e na Constituição do respectivo Estado (artigo 29 da
CF), não havendo qualquer determinação constitucional para
que as normas que disciplinam a advocacia pública em nível
federal (artigos 131 e 132 da CF) e estadual (artigos 98 a 100
da CE) sejam aplicadas à organização da advocacia pública
em nível municipal.
Isso significa que o Constituinte federal deixou aos
municípios, no exercício de sua autonomia organizacional e
legislativa, definir o regime de advocacia pública que melhor
se adeque às suas necessidades, não podendo fazê-lo sequer o
constituinte estadual, sob pena de violação ao princípio da
“autonomia municipal”, acolhido expressamente no artigo 34,
inciso VII, “a” , da Constituição Federal.
Bem por isso, os artigos 98 a 100 da Constituição paulista
disciplinam, única e exclusivamente, a organização da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
Sabe-se que a simetria com a organização federal tem sido
adotada
pela
jurisprudência
para
suprir
lacunas
da
Constituição Federal em matéria de organização dos Estados e
Municípios. Todavia, essa medida mostra-se juridicamente
viável apenas nas hipóteses em que as normas constitucionais
direcionadas expressamente à União são de observância
obrigatória pelos Estados e Municípios, por concretizarem
princípios constitucionais a que estão sujeitos todos os entes
federativos (cf. artigo 25 e 30 da CF). É o que ocorre, por
exemplo, com as regras constitucionais em matéria de processo
legislativo. (...).
A isso cabe acrescentar que as normas que organizam a
Advocacia Pública do Estado não refletem princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais cuja observância tenha sido imposta aos entes
federativos locais - tais como os princípios da separação de
poderes, federalismo, legalidade, moralidade, entre outros que
devem
ser
obrigatoriamente
respeitados
pelas
regras
municipais. Não se afigura cabível, portanto, sustentar que o
regime de advocacia local deve ser simétrico ao estadual,
porquanto isso representaria violação ao princípio da
autonomia municipal. (...).
Diante do exposto, conclui-se que a pretensão de obrigar o
Município a seguir o modelo de organização da Advocacia
Pública do Estado de São Paulo mostra-se em desconformidade
com a Constituição Federal, que adotou a forma federativa de
Estado e delimitou os parâmetros para o exercício da
autonomia dos membros da Federação. [...]. (g.n.).
Desse modo, não há lastro constitucional que imponha ao
Município a subordinação irrestrita ao modelo Estadual.
Ante o exposto, pelo meu voto, também julgo parcialmente
procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, em maior extensão.
JAMES SIANO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
55
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
C2B58B7
56
63
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
1220716D
64
72
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
11FC788F
73
86
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
1229DC67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2014275-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.